Tribunal: TJES
Processo: 5022711-71.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Curso de Formação; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5022711-71.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ATHOS CRISTIANO MIRANDA SILVA e outros (33)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

RELATOR DESIGNADO: FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO INTERNO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 977/2021. CRIAÇÃO DE REGRA DE TRANSIÇÃO PARA RESERVA DE VAGAS NO CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, IMPESSOALIDADE, E LEGALIDADE. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e apelação cível interpostas pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais em ação ordinária, declarando a inconstitucionalidade incidental do § 5º do art. 14 da Lei Complementar Estadual nº 911/2019, com redação dada pela LC nº 977/2021. A decisão de primeiro grau determinou que o Estado assegurasse o ingresso e a participação dos autores no Curso de Habilitação de Sargentos (CHS/2021-2022), com possível promoção à graduação de 3º Sargento QPMP-C, caso concluíssem o curso sem impedimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a Lei Complementar Estadual nº 977/2021, ao criar regra de transição para reservar vagas do CHS 2021/2022 a candidatos do CHS 2020/2021, viola os princípios da isonomia, impessoalidade e legalidade; e (ii) verificar a possibilidade de declaração de inconstitucionalidade material da referida norma estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença recorrida, ao afastar a aplicação do § 5º do art. 14 da LC nº 911/2019 (alterado pela LC nº 977/2021), sustenta que a norma fere os princípios da isonomia e impessoalidade ao garantir matrícula automática aos candidatos do CHS 2020/2021 sem submetê-los a novo processo seletivo.

De fato, a norma questionada aparenta violar os princípios constitucionais da igualdade, legalidade e impessoalidade, ao beneficiar um grupo específico de candidatos (aprovados no CHS 2020/2021) em detrimento dos demais concorrentes do CHS 2021/2022, gerando tratamento desigual sem fundamento razoável.

A reserva de vagas promovida pela LC nº 977/2021 prejudica a segurança jurídica e o princípio da razoabilidade, ao interferir no processo seletivo de maneira a reduzir o número de vagas disponíveis para os demais candidatos do CHS 2021/2022.

Em consonância com precedentes do Supremo Tribunal Federal, o concurso público é instrumento que garante a concretização dos princípios da isonomia e impessoalidade, não se admitindo regras que favoreçam grupos específicos sem justificativa de interesse público prevalente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Incidente de inconstitucionalidade suscitado, com sobrestamento do julgamento do recurso até manifestação do Tribunal Pleno.

Tese de julgamento
:

A criação de regra de transição que reserva vagas de curso interno de promoção a candidatos de concurso anterior, sem novo processo seletivo, pode violar os princípios da isonomia, impessoalidade e legalidade, previstos nos arts. 5º, caput; 19, inciso III; e 37, caput e inciso II, da Constituição Federal.

O Poder Judiciário possui competência para exercer o controle de constitucionalidade de normas que impliquem violação aos direitos e princípios constitucionais, sem que tal controle configure afronta ao princípio da separação dos Poderes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput; 19, III; 37, caput e inciso II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 5.818, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 09.11.2022; STF, ADI nº 7.433, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 07.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, acolher o INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE para que o E. Tribunal Pleno análise a (in)constitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 977/2021.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA Nº 5022711-71.2022.8.08.0024

DATA DA SESSÃO:

24/09/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Cuidam os autos de sucedâneo recursal do reexame necessário e de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença do evento 6660260, proferida pelo douto magistrado da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação ordinária movida por
AFRO VERÍSSIMO PASCOAL
e
OUTROS
em desfavor do ente público apelante, julgou procedentes os pedidos autorais, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 02/10 do evento 6660263, o Estado do Espírito Santo, em resumo, aduz que:
(I)
“
não houve qualquer irregularidade por parte da administração castrense, não havendo que se falar, portanto, em qualquer motivo para intervenção do Poder Judiciário.
” (fl. 04);
(II)
“
por opção legislativa, foram
reservadas as referidas 118 (cento e dezoito) vagas aos (as) militares não
matriculados (as), mas classificados (as) no processo seletivo, sendo-lhes
garantido a participação no seguinte, na forma da LC nº 977/2021. É nítido,
por sinal, a constatação de ser a LC nº 977/2021 (impugnada pela
Requerente) uma regra de transição
” (fl. 05);
(III)
“
no curso do processo seletivo anterior, CHS 2020-21, o número
de efetivo policial no posto de 3º Sargento era o fator limitador para permitir
a promoção dos (as) Cabos QPMP-C ao posto superior, mas, com posterior
revogação, aqueles (as) aprovados (as) e não matriculados (as) no CHS foram
prejudicados (as). De igual modo, o mesmo ocorreria com relação as partes
Apeladas, porque se não houvesse a revogação do limitador, ele também
deveria se submeter ao limitador, no processo seletivo do ano em curso.
” (fl. 06);
(IV)
“a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 977 de 2021 acarretaria, inevitavelmente, na diminuição de vagas ofertadas no processo seletivo para o CHS/2022. Isso porque, apenas com o objetivo de suprir a vacância do cargo de 3º Sargentos QPMP-C, surgidas anteriormente, é que foram distribuídas mais vagas” (fl. 07);
(V)
“
houve uma opção legislativa para reestruturação da carreira militar, numa clara atividade típica do Poder Legislativo cuja apreciação foge ao escopo de atividade do Poder Judiciário
” (fl. 08); e que
(VI)
“
a manutenção da Sentença apelada acarretará situação irreversível, uma vez que no caso em exame, o Juízo a quo determina que à autoridade impetrada modifique regras de concurso, com respaldo em legislação estadual (uma opção legislativa), sem qualquer demonstração de ilegalidade, numa visão casuística sem qualquer visão macro da questão e do processo seletivo, com suas regras.
” (fl. 09).

Desse modo, requer que o recurso seja recebido em seu duplo efeito, bem como conhecido e provido, “
a fim de reformar a r. Sentença recorrida para improcedência da Ação pelo Procedimento Comum (com pedido de tutela provisória de urgência).
” (fl. 10 do evento 6660263).

Em sede de contrarrazões acostadas às fls. 01/47 do evento 6660268, os apelados pugnam que o recurso seja recebido apenas no efeito devolutivo e desprovido, já que:

(1)
“
inexiste no caso dos
autos, qualquer correlação lógica entre o critério utilizado como fator de
diferenciação (exclusão do processo seletivo anterior, por força da
aplicação da legislação vigente à época) e o fim almejado por tal distinção
(garantir aos excluídos do processo seletivo anterior, em razão da
aplicação da legislação vigente à época, vagas no curso de habilitação do
ano seguinte).
” (fl. 16);
(2)
“
a declaração da referida inconstitucionalidade abrangerá, tão somente, a INCONSTITUCIONAL ‘regra de transição’ estabelecida no artigo 14, § 5º, da Lei Complementar Estadual 911/2019, NÃO interferindo, de forma alguma, no quantitativo de vagas então ofertadas pela Polícia Militar no referido certame, eis que sua estipulação encontra previsão nos §§ 1º e 2º do artigo 14 da LC n.º 911/2019, sobre os quais não pende qualquer mácula de inconstitucionalidade.
” (fl. 28);
(3)
“
houve sim a violação ao princípio da isonomia, ao estabelecer a alteração legislativa em questão, tratamento mais benéfico aos candidatos LEGALMENTE EXCLUÍDOS do CHS anterior – ao lhes permitir o ingresso no CHS do ano seguinte, sem a realização do correspondente processo seletivo – do que o estabelecido aos demais candidatos, que se submeteram obrigatoriamente ao certame, concorrendo para um número inferior de vagas, diante da reserva realizada.
” (fl.34); e
(4)
“
a UNICAMENTE alegada modificação das regras do concurso – extirpando o vício de inconstitucionalidade decorrente da LC n.º 977, na parte que dá nova (e ilegítima!) redação ao artigo 14, § 5º, da Lei Complementar Estadual 911/2019 – NÃO revela qualquer risco de dano grave ou de difícil reparação para o apelado
” (fl. 36).

Os apelados peticionaram no evento 6673083 para informar que “
o acórdão proferido por essa Egrégia SEGUNDA CÂMARA CÍVEL nos autos do Agravo de Instrumento nº 5007629-72.2022.8.08.0000 (DOC. 01), o qual concluiu, em caso que guarda estreita similitude com a questão aqui vertida
” (fl. 01).

No evento 6690027, o douto Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro determinou a redistribuição destes autos a minha relatoria, ante a prevenção operada pelo exame do agravo de instrumento de nº 5007115-22.2022.8.08.0000.

No evento 6751646, os apelados reiteraram a necessidade de recebimento do apelo somente no efeito devolutivo, já que há “
RECENTÍSSIMO JULGADO emanado da Egrégia Quarta Câmara Cível do TJES no Agravo de Instrumento nº 5009512-54.2022.8.08.0000, em caso idêntico ao ora encartado, a consolidar a posição uníssona dos órgãos fracionários desse Sodalício quanto à matéria vertida.
” (fl. 01).

No evento 6757866, concedi efeito suspensivo ao apelo para sobrestar a eficácia da tutela provisória de urgência de natureza antecipada concedida pelo juízo de origem.

A Procuradoria de Justiça, no parecer de fls. 01/09 do evento 8231024, de lavra do Dr. José Cláudio Rodrigues Pimenta, opina que “
seja reconhecida a inconstitucionalidade material da Lei Complementar Estadual nº 977/21, modulando-se o efeito da norma a fim de garantir o direito de ascensão ao cargo de Sargento dos Cabos QPMPC que foram classificados no CHS 2020/2021, mas não obtiveram direito a matrícula.
” (fl. 09).

É o relatório. Solicito dia para julgamento, cumpra-se o disposto no art. 20 da Lei nº 12.016/09.

Vitória/ES, 12 de agosto de 2024.

*

A SRª ADVOGADA TATIANA CLÁUDIA SANTOS AQUINO MADRUGA:-

Boa tarde, excelências. Boa tarde, doutora Heloísa.

Continuando, os autores dessa ação alegam que foram prejudicados por essa regra de transição da Lei 977-2021, que reservou cento e dezoito vagas, que eram as vagas que não tinham sido disponibilizadas no curso de habilitação de sargentos de 2020, para aqueles militares que à época estavam habilitados, mas não conseguiram a vaga porque existia um limitador legal. Esse limitador legal era o seguinte, era 4,3% de todo o efetivo da corporação. Então, as vagas de sargentos só seriam possíveis de ser disponibilizadas no curso de habilitação de 2020 até 4,3% desse efetivo todo.

Então ficaram vagos vários cargos de sargento que não puderam ser ocupados. Essa lei que estipulou esse limitador, ela só valeu para aquele CHS de 2020. Aí logo em seguida, dois anos depois, o legislador resolveu mudar, tirar o limitador e, em tirando o limitador, entendeu que aqueles candidatos que poderiam ter ingressado no CHS de 2020, mas não foram só por causa do limitador, que eles tivessem garantido em 2021 a vaga.

Aí que começa todo o embrolho, porque, quando eles tiveram essa vaga garantida, os autores alegaram que aquelas vagas não eram deles, eram do CHS de 2021, que era para ser disponibilizada para todos.

Então, a gente entra muito nesse mérito do legislador, do administrador. A PM, o legislador, querendo fazer a justiça com aqueles do CHS de 2020 que não conseguiram a matrícula, acaba sofrendo essa alegação de que preteriu esse de 2021, alegando que essa Lei 977 de 2021 seria inconstitucional.

Entendemos que, apesar da delicadeza do debate, não existe inconstitucionalidade nessa lei por várias razões.

Primeiro, foi uma opção legislativa de legitimamente dar as vagas a quem, em 2020, deveria ter entrado. Então, ocupou-se as vagas que eram para ser deles. E, mesmo assim, abriram novas vagas para 2021. Não houve preterição, porque, se não existisse o limitador em 2020, aquelas vagas já estariam disponibilizadas em 2021 de qualquer forma.

Entendemos que foi injustiça com aqueles militares, mas, mesmo assim, o que a gente acha muito importante se essas vagas, cento e dezoito vagas, que foram reservadas, fossem todas disponibilizadas no CHS 2021, não necessariamente os militares que entraram com essa ação estariam agraciados por essas vagas. Por quê? Porque esses cento e dezoito militares que já foram matriculados automaticamente, eles iriam, com certeza, se candidatar ao CHS 2021. E muitos eram mais antigos do que os que entraram com a ação. Muitos também, talvez, provavelmente, conseguir uma nota de merecimento maior. Ninguém sabe. É assim, é a loteria. Infelizmente não dar para garantir que, se forem disponibilizadas essas cento e dezoito vagas para os CHS de 2021 para todos, que esses autores conseguiriam ser congraciados com essas vagas.

O mais importante também, além disso, é se subjetivamente o que a gente pede, se essa lei não for considerada constitucional, que ela com certeza tem que ser levada a plenário para sabermos se ela é ou não constitucional, inclusive citando o posicionamento do Ministério Público no parecer, ela vai ter que haver uma modulação de efeitos, porque o que vai acontecer se essas pessoas não puderem ter essas vagas? Vão para quem? Vai abrir um novo CHS? Porque aquelas pessoas de 2021 que sequer se candidataram porque já estavam com suas vagas reservadas vão sair prejudicadas. Então vai ter que ter outra prova, outro ranqueamento de militares, isso que a gente vai precisar ter?

E essa ação especificamente, porque ela foi, infelizmente, ela teve medida de cumprimento de sentença para assumir cargo sem trânsito em julgado, e aí ela ocasionou várias outras ações, muitas ações que dependem do julgamento dessa ação, porque pessoas estão dizendo que por causa dessa ação também: "Ah, se esses conseguirem, no meu CHS, tinha que ter essa vaga..." como se existisse um direito subjetivo àquela vaga no seu curso. É isso que eu acho que o Estado quer que vossas excelências talvez apreciem. Não existe o direito subjetivo à vaga do seu curso. Se a vaga está ocupada judicialmente, o Estado não pode disponibilizar para o curso.

Então sim, quando a vaga é, e infelizmente é muito, quando existe essa incursão do judiciário nas vagas da PM, é importante que saibamos que as vagas são limitadas e que o Estado não pode alargar o quantitativa de vagas. Então, se o Judiciário disser que, suponhamos, são cento e dezoito vagas, mais cento e dezoito de preterição, mais não sei quantas, no próximo CHS já não vai poder ter essas vagas, porque elas estão sendo ocupadas agora. Os cargos de terceiros sargentos vão diminuindo à medida que as medidas judiciais, sejam elas infelizmente provisórias ou de trânsito em julgado, determinarem que o Estado deve promover o cabo a 3º sargento.

Só uma última lembrança. Há um Agravo de Instrumento número 56436-22 de 2022, de relatoria do Desembargador Fernando, inclusive, em que ele consignou no seu acórdão:

"A lei complementar estadual 977-2021 buscou resguardar o interesse público primário quanto ao provimento dos cargos de 3º sargento bem como não prejudicar os candidatos que foram aprovados no certame de 2020, sendo que a norma impugnada goza de presunção de constitucionalidade."

Independentemente de ir ou não esse incidente ao plenário, pedimos que sejam visto e apreciado por vossas excelências todo esse desenvolvimento que essa ação pode causar em outras ações, todas as consequências. Mas acreditamos muito que isso foi uma escolha legislativa legítima e que, infelizmente, diminuiu um quantitativo de vagas que poderiam ser disponibilizadas no CHS 2021, mas simplesmente porque no CHS 2020 elas não foram disponibilizadas. Então é uma coisa meio lógica a gente não ver essa inconstitucionalidade nessa norma.

Muito obrigada pela atenção.

Boa tarde.

*

O SR. ADVOGADO SANDRO AMERICANO CÂMARA:
Sr. Presidente, digníssimos Desembargadores, digníssima Desembargadora desse Colegiado, ilustre representante do Ministério Público, serventuários e advogados aqui presentes.

Notadamente, em relação à doutora Tatiana, que me antecedeu aqui nesta tribuna.

Vou direto ao debate, porque a doutora Tatiana traz alguns pontos. Já tive a oportunidade de distribuir memoriais ao Desembargador Fábio, ao Desembargador relator Fernando Bravin Ruy e à Desembargadora Heloísa Cariello, os quais já conhecem a matéria, porque já se manifestaram em outras ocasiões.

Então o grande ponto é saber se essa lei, a Lei 977, que traz como fundamento a possibilidade de aqueles que foram preteridos em razão do fator limitador existente na lei anterior e que foram resgatados pela Lei nº 977, se esse é um critério legítimo e adequado sob o ponto de vista da inconstitucionalidade. E o que diz a sentença é o contrário, que essa situação, de fato, interfere e macula de forma contundente a própria lei em razão do "malforimento" a princípios da isonomia, princípio da razoabilidade e da segurança jurídica propriamente dito.

O Estado parte de um silogismo inadequado, inverídico, com todo o respeito, quando estabelece que havia um interesse público subjacente em possibilitar que aquela vacância fosse preenchida pelos candidatos que foram resgatados pela lei. Quando, na verdade, essa vacância seria normalmente preenchida pelos candidatos que participassem efetivamente do curso prévio à habilitação de sargentos. Então, a ocorrência desse fator inconstitucional da lei traz de fato a inconstitucionalidade aqui estabelecida. O que diz a lei no ponto da inconstitucionalidade, para que sejamos bem literal aqui?

Artigo 14 da Lei 977,§ 5º:

"Excepcionalmente, ficam estabelecidas as seguintes regras de transição: os candidatos aprovados, referidos no inciso I, terão matrículas garantidas no próximo curso de habilitação de sargentos de CHS da PMS, dentro do número de vagas oferecidas no concurso."

O que faz a lei, até de forma muito acintosa, é dizer:

"Àqueles que foram prejudicados pelo fator limitador no concurso anterior, serão agora garantidas as vagas para o próximo concurso, independentemente de terem participado de uma seleção prévia."

Isso traz um disparate, uma distorção, porque aqueles que participaram efetivamente serão preteridas ou terão as suas vagas preenchidas por pessoas que participaram do concurso anterior e agora foram resgatadas, por assim dizer, pela nova lei. E por que a lei não trata dos concursados de 2019? Dos de 2018? Dos de 2017, que também foram prejudicados pelo limitador.

Então veja que não há para usar a expressão usada por Celso Antônio Bandeira de Melo, não há razão valiosa a distinguir esses poucos, esses 118, daqueles anteriores, por exemplo, que também tiveram prejuízo e nem por isso foram agraciados pela benesse legal.

Percebam, vossas excelências, que essa foi uma lei estabelecida pouco menos de um mês após a revogação pela Lei nº 975 do fator limpador. É como se o legislador fizesse assim, opa! esquecemos aqui de estabelecer um critério para beneficiar aqueles que foram prejudicados. Vamos fazer uma lei então agora para levantar esses e trazê-los aqui a restaurar o direito desses que tiveram essa preterição.

E esse contexto que estou dizendo está processualmente encartado, porque a sentença também traz manobras que foram conduzidas na própria assembleia, isso está encartado na sentença, dizendo que houve uma tramitação, no mínimo suspeita em relação a esses expedientes, mas esse não é exatamente o ponto central do debate. O ponto central é que padece, sim, de inconstitucionalidade. Esse é um posicionamento que tem sido adotado em vários julgamentos dessas Câmaras desse egrégio Tribunal, como disse a doutora Tatiana, porque essa é uma situação recorrente, que reverberou, então há decisões nesse sentido, nessa Segunda Câmara, na Primeira, Terceira e Quarta Câmaras Cíveis, e preciso aqui trazer algum desses julgados e vou ser literal para que sejamos aqui fiel ao que foi estabelecido nesses julgamentos.

Há um aqui dessa Segunda Câmara Cível, Relator Desembargador Namyr, datado de julho de 2023, em que a corte, este egrégio colegial disse o seguinte naquilo que interessa, “Constata-se que o recorrente, a despeito de ter sido classificado na centésima trigésima colocação no critério por merecimento intelecto-profissional, acabou sendo prejudicado pela relatada situação criada pela Lei Complementar Estadual 977/2021, pois, caso não houvessem sido instituídas as reservas de vagas aos policiais militares não habilitados no CHS 2020/2021, teriam sido disponibilizadas 146 vagas para tal critério, de modo que o recorrente, à vista de sua classificação, estaria regularmente habilitado a matricular-se no CHS 2020/2021. Agravo provido”.

Há um outro julgado também da Quarta Câmara, Desembargadora Eliana, como relatora e que traz o seguinte, “Por ocasião da apreciação do mérito da demanda originária, também será relevante o debate acerca da própria constitucionalidade da regra de transição criada pela Lei Complementar 977/2021, tendo como norte os princípios constitucionais da isonomia, segurança jurídica e razoabilidade, uma vez que, no escopo de aparentemente se efetivar o postulado da isonomia material, ao buscar beneficiar os cabos da PM que não foram habilitados no CHS 2020/2021, por uma restrição que foi poucos meses depois revogada, o Estado agravado acabou por prejudicar diretamente os cabos da PM que se inscreveram no CHS 2021/2022, com base na legislação até então vigente, suprimindo vagas disponíveis no claro por meio de normativa editada durante o trâmite do certame. Agravo de Instrumento, Desembargadora Eliana, julgado em outubro de 2022”.

Então, essa não é uma situação nova, já teve esse debate aqui, muito embora em sede Agravo de Instrumento, dando exatamente a conotação de inconstitucionalidade que aqui se busca demonstrar, claro, em sede de Agravo de Instrumento, em sede de Apelação.

Essa é a primeira oportunidade que está-se aqui a debater nesse egrégio Tribunal pelo que me parece, e aproveitando o gancho desse último pronunciamento aqui de lavra da Desembargadora Eliana, da Quarta Câmara Cível, o que se pretende aqui, digníssimos julgadores, eminente Desembargadora Heloisa, não é exatamente, num primeiro momento, o provimento ou desprovimento do recurso de apelação, porque há em relação a isso uma questão prejudicial, que é a inconstitucionalidade ou a constitucionalidade da própria lei. Por isso, na esteira do que opinou em proficiente parecer o Ministério Público, seja o feito, instaurado então a partir de hoje, o incidente de inconstitucionalidade da Lei nº 977, dos artigos que determinam essa inconstitucionalidade, e que possa o Tribunal Pleno, o órgão máximo desse egrégio Tribunal, deliberar sobre um tema delicado que tem trazido, como a própria doutora Tatiana disse, repercussões importantes.

Então, que a corte máxima, o órgão máximo dessa casa, desse Tribunal, possa, então, deliberar sobre um assunto que tem trazido várias repercussões. Claro, há posições contrárias à inconstitucionalidade, e claro, sempre qualificadas, o Desembargador Fernando já teve a oportunidade de pronunciar contrária à inconstitucionalidade, mas isso só reforça a necessidade de instauração desse incidente de inconstitucionalidade, para que haja uma estabilização dessa situação, dessa relação jurídica e, claro, em nome da segurança jurídica, principalmente.

Então o pedido aqui o desprovimento da apelação, fica prejudicado na medida em que há uma questão prejudicial em observância ao princípio da reserva de plenário de submissão desse feito, por incidente de inconstitucionalidade, ao Pleno desse Tribunal de Justiça, para as deliberações necessárias acerca da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade da Lei nº 977, tendo em vista o caráter dúplice do próprio pronunciamento de inconstitucionalidade.

Então, nesse sentido, é o meu pedido, fico aqui as minhas considerações a vossas excelências e agradeço senhor Presidente pelo tempo.

*

V O T O

MÉRITO

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Como relatado, cuidam os autos de sucedâneo recursal do reexame necessário e de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença do evento 6660260, proferida pelo douto magistrado da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação ordinária movida por
AFRO VERÍSSIMO PASCOAL
e
OUTROS
em desfavor do ente público apelante, julgou procedentes os pedidos autorais, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que a matrícula de militares aprovados no certame anterior dentro número de vagas “
representa manifesta ofensa a razoabilidade e a isonomia em relação aos militares
” (evento 6660260) regularmente aprovados no CHS 2021-2022.

Asseverou que “
a inclusão dos autores no CHS 2021/2022 não significa no desligamento automático de outros militares, consoante ressalva prevista no Anexo I do BECG 053/2021
” (evento 6660260).

Por isso, confirmou a medida liminar e declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 14, §5º, da Lei Complementar Estadual nº 911/19, tendo determinado que o ente público assegure “
o ingresso e a participação dos autores no Curso de Habilitação de Sargentos (CHS/2021-2022), sem que, para tanto, militares já matriculados sejam desligados, bem como promoção à graduação de 3ª Sargento QPMP-C pelos demandantes, caso concluam o curso e não exista outro óbice
” (evento 6660260).

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Ao compulsar os autos, percebe-se que o CHS 2020/2021 (evento 6659359) ofertou 348 (trezentos e quarenta e oito) vagas, porém, o art. 14, §2º, da Lei Complementar Estadual nº 911/19, então vigente, limitou o número de vagas para cada edição de CHS da PMES ao percentual de 4,3% do efetivo total existente na corporação.

No dia 16 de julho de 2021, foi encerrado o processo seletivo e foram matriculados apenas os candidatos aprovados no citado limite de vagas, contudo, no dia 13 de setembro de 2021, adveio a Lei Complementar Estadual nº 975/21, que revogou expressamente o fator limitador, de modo a possibilitar “
à PMES formar um maior número de sargentos, existindo vagas a serem preenchidas
”, consoante se depreende da mensagem do Governador do Estado enviada à augusta Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (evento 6660249).

Posteriormente, no dia 10 de setembro 2021, o Governador do Estado encaminhou novo PLC para alterar a lei complementar que disciplina as promoções de oficiais de administração e de praças militares estaduais, “
visando garantir que os militares melhores classificados no processo seletivo do CHS da PMES, observando-se os critérios de antiguidade e intelecto-profissional, e que não foram matriculados em virtude do limitador de vagas
” (fl. 01 do evento 6660251).

Assim, foi originada a Lei Complementar Estadual nº 977/21, que estabeleceu regras de transição para assegurar a imediata formação de novos sargentos que tinham obtido aprovação, mas que não foram matriculados no CHS 2020/2021, senão vejamos:

Art. 14. Para o CHS, com carga horária mínima de 800 (oitocentas) horas/aula, o processo seletivo será iniciado por meio de publicação de Diretriz, quando:

[...]

§ 5º Excepcionalmente ficam estabelecidas as seguintes regras de transição:

I – o claro de 3º Sargento da Qualificação Policial Militar de Praça Combatente – QPMP-C existente na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES no dia 16 de julho de 2021, incluindo o claro dos níveis hierárquicos superiores, e que não foi contabilizado para efeito de matrícula no Curso de Habilitação de Sargentos – CHS, em andamento na PMES na data de publicação desta Lei Complementar, será destinado aos Cabos QPMP-C melhores classificados no critério de antiguidade e intelecto-profissional naquela data; dentro do número final de aprovados do concurso;

II – os candidatos aprovados referidos no inciso I terão matrículas garantidas no próximo Curso de Habilitação de Sargentos – CHS da PMES, dentro do número de vagas oferecidas no concurso;

III – caso algum Cabo QPMP-C não tenha feito o Teste de Aptidão Física ou exame toxicológico, e esteja dentro do número de vagas não contabilizadas no dia 16 de julho de 2021, deverá fazê-los nas etapas do próximo concurso CHS. (§ 5º e incisos inseridos pela Lei Complementar nº 977/2021)

Reputo que o edital que deflagrou o certame do CHS 2021/2022 somente observou as diretrizes da Lei Complementar Estadual nº 977/21, vez que esta entrou em vigor anteriormente à publicação do instrumento convocatório do referido processo seletivo, vide:

“[...] 7.1.1. Atendendo ao previsto no Art. 14, § 5º, I, II e III, da LC nº 911/2019, alterada pela LC 977/2021, no encerramento do processo seletivo do CHS/2021-2022, 115 (cento e quinze) vagas serão ocupadas pelos Cabos melhores classificados no Critério Antiguidade e no Critério IntelectoProfissional, na data do encerramento do Processo Seletivo do CHS/2020, 16.07.2021, e que não foram matriculados nesta data pela falta de previsão legal à época, nos seguintes termos:

a) 57 (cinquenta e sete) vagas serão ocupadas pelos Cabos mais antigos no Critério Antiguidade.

b) 58 (cinquenta e oito) vagas serão ocupadas pelos Cabos melhores classificados no Critério Intelecto-Profissional. [...]” (fl. 03 do evento 6659360, redação original, destaques nossos)

Por isso, foram disponibilizadas 88 (oitenta e oito) vagas pelo critério de antiguidade e 87 (oitenta e sete) vagas pelo critério intelecto-profissional aos cabos com melhores classificados no CHS 2021/2022 (evento 6660237), isto é, além das vagas reservadas pela Lei Complementar Estadual nº 977/21 aos aprovados no certame anterior.

Como é cediço, o edital vincula tanto a Administração quanto os candidatos do certame, sendo defeso ao Poder Judiciário abrandar as regras editalícias amparadas pela legalidade (art. 37 da CF) em prol somente dos candidatos que recorreram ao Poder Judiciário. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE E DA VINCULAÇÃO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. EXAME TOXICOLÓGICO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1 – O concurso público rege-se nos estritos termos do edital, devendo a administração se pautar pelas normas ali descritas, sob pena de se afrontar o princípio da vinculação ao instrumento convocatório e o princípio da impessoalidade.
2 – Os atos administrativos gozam de presunção relativa de veracidade, devendo serem respeitados até efetiva comprovação de erro ou abusividade pela administração. 3 – Recurso conhecido mas improvido. (TJES; AI 0038014-26.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Júlio César Cosa de Oliveira; Julg. 27/06/2017; DJES 07/07/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO COMBATENTE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (EDITAL Nº 001/2022). NÃO COMPARECIMENTO DO CANDIDATO PARA PARTICIPAR DAS ETAPAS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA E EXAME TOXICOLÓGICO. PROBLEMAS TEMPORÁRIOS DE SAÚDE. ELIMINAÇÃO. PRETENSÃO DE REALIZAR TESTES EM DATA DISTINTA. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, LEGALIDADE E VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. PREVISÃO EXPRESSA NO EDITAL VEDANDO REMARCAÇÃO DE DATAS DE ETAPA DO CERTAME. TEMA REPERCUSSÃO GERAL Nº 335 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICÁVEL AO CASO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1) Em respeito ao princípio da vinculação ao edital do concurso público, que é corolário dos postulados constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade (art. 37, caput, da CF/88) e da isonomia (art. 5º, inciso I, da CF/88), os critérios objetivos mínimos estabelecidos pelo instrumento convocatório para possibilitar a aptidão do candidato ao exercício da função militar devem ser rigorosamente observados tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos, inexistindo espaço, em regra, para interpretações aquém ou além do que nele contido, salvo manifesta previsão inconstitucional ou ilegal. Isto porque, os concursos públicos devem dispensar tratamento impessoal e igualitário aos interessados, sem o que ficariam fraudadas suas finalidades.
2) O Edital nº 001/2022, em seu item 27.1, alínea g, é peremptório ao dispor que será eliminado da disputa o candidato que faltar a qualquer etapa/exame. No item 28.6., de maneira pleonástica, reprisa que a ausência do candidato a qualquer prova, de qualquer uma das etapas eliminatórias, implicará sua eliminação. Estas cláusulas editalícias conferem eficácia ao princípio da isonomia à luz dos postulados da impessoalidade e da supremacia do interesse público, na medida em que obstam que candidatos busquem realizar etapas do certame em datas distintas daquelas determinadas para todos os candidatos, independentemente da motivação, o que implicaria em tumulto a organização do concurso público e, até mesmo, em alguns cenários, ao escopo de cada fase do certame. 3) O Supremo Tribunal Federal firmou precedente vinculante por meio do Tema Repercussão Geral nº 335 que, a despeito de mencionar o teste de aptidão física do concurso público, tem sua ratio decidendi perfeitamente aplicável a qualquer outra etapa do certame, no sentido que Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior (...). Mencionado entendimento restou excepcionado pelo Supremo Tribunal Federal exclusivamente no Recurso Extraordinário nº 1.058.333 (Tema nº 973 da repercussão geral) e no Recurso Extraordinário nº 611.874 (Tema nº 38Ler mais. ..6 da repercussão geral), nos quais, respectivamente, o Excelso Pretório admitiu a remarcação de teste de aptidão física para candidata gestante e a realização de etapa em data diversa da prevista no edital por motivos de crença religiosa do candidato. 4) Na hipótese, é fato incontroverso (art. 374, inciso III, do CPC/2015) que o apelante não compareceu à avaliação psicológica e ao exame toxicológico na data designada pela banca examinadora, o que acarretou sua eliminação do certame, na forma prevista nos retromencionados itens editalícios. Muito embora o apelante tenha demonstrado que, em 17/11/2022, foi acometido por fortes dores abdominais, desarranjo intestinal e tontura, referidos problemas de saúde temporários não possuem o condão de lhe garantir o direito a remarcação da data em que seriam realizadas a avaliação psicológica (4ª etapa) e o exame toxicológico (5ª etapa) do certame, haja vista que as datas designadas pela banca examinadora para a realização das diversas etapas do concurso, como regra, não podem gravitar ao sabor das vicissitudes afetas à vida de cada candidato. 5) Não se pode reputar ilegal nem abusivo o ato de autoridade administrativa que tão somente deu fiel cumprimento às disposições editalícias relativas ao concurso, não se cogitando de violação dos princípios da legalidade, isonomia, eficiência, razoabilidade e desproporcionalidade, ao eliminar o candidato apelante que não compareceu na data designada para a realização de 02 (duas) etapas do certame, ante a impossibilidade de reagendamento destas fases diante de problemas temporários de saúde que o acometiam. 6) Recurso desprovido. (TJES; AC 5012920-44.2023.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Publ. 27/02/2024)

A Lei Complementar Estadual não padece de vícios nomoestático e nomodinâmico de inconstitucionalidade, na medida em que criou regra excepcional de transição, após a revogação do fator limitador do artigo 14 da Lei Complementar Estadual nº 911/19 com o advento da Lei Complementar Estadual nº 975/21.

Na realidade, a Lei Complementar Estadual nº 977/21 buscou resguardar o interesse público primário quanto ao provimento dos cargos de 3º (terceiro) sargento, bem como não prejudicar os candidatos que foram aprovados no certame do CHS 2020/2021 e que tiveram as matrículas impedidas por conta do referido fator limitador, que foi revogado durante o referido curso.

Acrescente-se que a norma impugnada goza de presunção de constitucionalidade e permitiu que vacâncias que deveriam ter sido contabilizadas no processo seletivo promocional anterior fossem destinados aos candidatos então aprovados.

Não considero que há afronta ao princípio da impessoalidade na referida norma, e sim que o Poder Executivo entendeu pela excepcionalidade de incrementar o número de vagas de sargentos da briosa PMES e na necessidade de aproveitar os candidatos que tinham sido aprovados no curso em andamento de habilitação de sargentos, opção administrativa e de política pública que foi chancelada pelo Poder Legislativo.

Aliás, no julgamento do agravo de instrumento de nº 5006436-22.2022.8.08.0000, interposto por outro candidato que estava na mesma situação fática dos impetrantes/apelados, prevaleceu o entendimento de que não há inconstitucionalidade no art. 14 da Lei Complementar Estadual nº 911/19, vide:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO ADMINISTRATIVO – CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS DA POLÍCIA MILITA – VINCULAÇÃO AO EDITAL – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 977/21 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O edital que deflagrou o certame do curso de habilitação de sargentos da polícia militar 2021/2022 observou as diretrizes da Lei Complementar Estadual nº 977/21, vez que esta entrou em vigor anteriormente à publicação do instrumento convocatório do referido processo seletivo. 2. As regras editalícias vinculam os candidatos e a própria Administração, portanto, a não convocação do agravante na lista definitiva decorreu do fiel cumprimento do princípio da vinculação ao edital e da legalidade
3. A Lei Complementar Estadual nº 977/21 buscou resguardar o interesse público primário quanto ao provimento dos cargos de 3º (terceiro) sargento, bem como não prejudicar os candidatos que foram aprovados no certame do CHS 2020/2021, sendo que a norma impugnada goza de presunção de constitucionalidade.
4. Recurso conhecido improvido. Agravo Interno prejudicado. (TJES; AI 5006436-22.2022.8.08.0000; SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 20/03/2023)

A culta Desembargadora Janete Vargas Simões, por sua vez, na decisão do agravo de instrumento de nº 5006669-19.2022.8.08.0000, que foi interposto por outra candidata do CHS 2021/2022, muito bem ponderou que:

“[...] A adoção de tal medida pelo legislador estadual decorre da vacância não contabilizada no CHS 2021, que prejudicou candidatos que tinham o direito de ocupar as vagas quando deflagrado o processo seletivo promocional.

Como ressalta a decisão recorrida, uma parcela das vacâncias incluídas no CHS atual (2022) sequer deveria existir, já que o correto seria contabilizá-las no certame anterior.

A alteração promovida pela Lei Complementar n. 97/2021, portanto, não gerou preterição nem alterou a ordem de classificação do presente certame, posto que apenas garantiu aos militares as vagas que deveriam ter sido ofertadas no processo seletivo anterior. Nesse viés, os candidatos do CHS 2022 concorrem somente às 87 (oitenta e sete) vagas de vacância, enquanto as demais destinam-se aos candidatos do CHS 2021. [...]” (fl. 02 do evento 6660264)

Coaduno com a douta Desembargadora Janete Vargas Simões que não houve preterição, tampouco modificação da ordem de classificação dos impetrantes/apelados, que tinham conhecimento que concorreriam somente às vagas que não foram destinadas aos aprovados no CHS 2020/2021.

Por conseguinte, tenho que a oferta de 88 (oitenta e oito) vagas pelo critério de antiguidade e de 87 (oitenta e sete) vagas pelo critério intelecto-profissional encontra respaldo legal e está no âmbito discricionário da administração castrense, sendo defeso ao Poder Judiciário afastar a citada regra de transição que destinou as vacâncias contabilizadas no CHS 2020/2021 aos candidatos então aprovados e não matriculados.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação do Estado do Espírito Santo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença, no sentido de
DENEGAR
a segurança, resolvendo o mérito da impetração na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Ato seguinte, inverto o ônus sucumbencial e condeno os impetrantes/apelados ao pagamento das custas processuais, sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos ditames do art. 25 da Lei nº 12.016/09.

Por fim,
JULGO PREJUDICADO
o sucedâneo recursal do reexame necessário.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

rpm

DATA DA SESSÃO: 08/10/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Apenas para rememorar, trata-se de remessa necessária e de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da sentença id. 6660260, proferida pelo douto magistrado da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, na ação ordinária movida por
AFRO VERISSIMO PASCOAL E OUTROS
, julgou procedentes os pedidos autorais, “
para confirmar a medida liminar e declarar incidentalmente a inconstitucionalidade do §5º do art. 14 da LC n.º 911/2019, afastando a regra editalícia prevista no item 7.1.1.”,
determinando, por consequência, que o Ente Estadual “
deve assegurar o ingresso e a participação dos autores no Curso de Habilitação de Sargentos (CHS/2021-2022), sem que, para tanto, militares já matriculados sejam desligados, bem como promoção à graduação de 3º Sargento QPMP-C pelos demandantes, caso concluam o curso e não exista outro óbice”
.

O eminente relator deu provimento ao recurso para reformar a sentença, no sentido de denegar a segurança, julgando prejudicada a remessa necessária.

Na respectiva fundamentação, Sua Excelência pontuou, em síntese, o seguinte:

“
Ao compulsar os autos, percebe-se que o CHS 2020/2021 (evento 6659359) ofertou 348 (trezentos e quarenta e oito) vagas, porém, o art. 14, §2º, da Lei Complementar Estadual nº 911/19, então vigente, limitou o número de vagas para cada edição de CHS da PMES ao percentual de 4,3% do efetivo total existente na corporação.

No dia 16 de julho de 2021, foi encerrado o processo seletivo e foram matriculados apenas os candidatos aprovados no citado limite de vagas, contudo, no dia 13 de setembro de 2021, adveio a Lei Complementar Estadual nº 975/21, que revogou expressamente o fator limitador, de modo a possibilitar ‘à PMES formar um maior número de sargentos, existindo vagas a serem preenchidas’, consoante se depreende da mensagem do Governador do Estado enviada à augusta Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (evento 6660249).

Posteriormente, no dia 10 de setembro 2021, o Governador do Estado encaminhou novo PLC para alterar a lei complementar que disciplina as promoções de oficiais de administração e de praças militares estaduais, “visando garantir que os militares melhores classificados no processo seletivo do CHS da PMES, observando-se os critérios de antiguidade e intelecto-profissional, e que não foram matriculados em virtude do limitador de vagas” (fl. 01 do evento 6660251).

Assim, foi originada a Lei Complementar Estadual nº 977/21, que estabeleceu regras de transição para assegurar a imediata formação de novos sargentos que tinham obtido aprovação, mas que não foram matriculados no CHS 2020/2021, senão vejamos:

Art. 14. Para o CHS, com carga horária mínima de 800 (oitocentas) horas/aula, o processo seletivo será iniciado por meio de publicação de Diretriz, quando:

[...]

§ 5º Excepcionalmente ficam estabelecidas as seguintes regras de transição:

I – o claro de 3º Sargento da Qualificação Policial Militar de Praça Combatente – QPMP-C existente na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES no dia 16 de julho de 2021, incluindo o claro dos níveis hierárquicos superiores, e que não foi contabilizado para efeito de matrícula no Curso de Habilitação de Sargentos – CHS, em andamento na PMES na data de publicação desta Lei Complementar, será destinado aos Cabos QPMP-C melhores classificados no critério de antiguidade e intelecto-profissional naquela data; dentro do número final de aprovados do concurso;

II – os candidatos aprovados referidos no inciso I terão matrículas garantidas no próximo Curso de Habilitação de Sargentos – CHS da PMES, dentro do número de vagas oferecidas no concurso;

III – caso algum Cabo QPMP-C não tenha feito o Teste de Aptidão Física ou exame toxicológico, e esteja dentro do número de vagas não contabilizadas no dia 16 de julho de 2021, deverá fazê-los nas etapas do próximo concurso CHS. (§ 5º e incisos inseridos pela Lei Complementar nº 977/2021)

Reputo que o edital que deflagrou o certame do CHS 2021/2022 somente observou as diretrizes da Lei Complementar Estadual nº 977/21, vez que esta entrou em vigor anteriormente à publicação do instrumento convocatório do referido processo seletivo, vide:

“
[...] 7.1.1. Atendendo ao previsto no Art. 14, § 5º, I, II e III, da LC nº 911/2019, alterada pela LC 977/2021, no encerramento do processo seletivo do CHS/2021-2022, 115 (cento e quinze) vagas serão ocupadas pelos Cabos melhores classificados no Critério Antiguidade e no Critério IntelectoProfissional, na data do encerramento do Processo Seletivo do CHS/2020, 16.07.2021, e que não foram matriculados nesta data pela falta de previsão legal à época, nos seguintes termos:

a) 57 (cinquenta e sete) vagas serão ocupadas pelos Cabos mais antigos no Critério Antiguidade.

b) 58 (cinquenta e oito) vagas serão ocupadas pelos Cabos melhores classificados no Critério Intelecto-Profissional. [...]” (fl. 03 do evento 6659360, redação original, destaques nossos)

Por isso, foram disponibilizadas 88 (oitenta e oito) vagas pelo critério de antiguidade e 87 (oitenta e sete) vagas pelo critério intelecto-profissional aos cabos com melhores classificados no CHS 2021/2022 (evento 6660237), isto é, além das vagas reservadas pela Lei Complementar Estadual nº 977/21 aos aprovados no certame anterior.

Como é cediço, o edital vincula tanto a Administração quanto os candidatos do certame, sendo defeso ao Poder Judiciário abrandar as regras editalícias amparadas pela legalidade (art. 37 da CF) em prol somente dos candidatos que recorreram ao Poder Judiciário.

[...]

A Lei Complementar Estadual não padece de vícios nomoestático e nomodinâmico de inconstitucionalidade, na medida em que criou regra excepcional de transição, após a revogação do fator limitador do artigo 14 da Lei Complementar Estadual nº 911/19 com o advento da Lei Complementar Estadual nº 975/21.

Na realidade, a Lei Complementar Estadual nº 977/21 buscou resguardar o interesse público primário quanto ao provimento dos cargos de 3º (terceiro) sargento, bem como não prejudicar os candidatos que foram aprovados no certame do CHS 2020/2021 e que tiveram as matrículas impedidas por conta do referido fator limitador, que foi revogado durante o referido curso.

Acrescente-se que a norma impugnada goza de presunção de constitucionalidade e permitiu que vacâncias que deveriam ter sido contabilizadas no processo seletivo promocional anterior fossem destinadas aos candidatos então aprovados.

Não considero que há afronta ao princípio da impessoalidade na referida norma, e sim que o Poder Executivo entendeu pela excepcionalidade de incrementar o número de vagas de sargentos da briosa PMES e na necessidade de aproveitar os candidatos que tinham sido aprovados no curso em andamento de habilitação de sargentos, opção administrativa e de política pública que foi chancelada pelo Poder Legislativo.

[...]

Por conseguinte, tenho que a oferta de 88 (oitenta e oito) vagas pelo critério de antiguidade e de 87 (oitenta e sete) vagas pelo critério intelecto-profissional encontra respaldo legal e está no âmbito discricionário da administração castrense, sendo defeso ao Poder Judiciário afastar a citada regra de transição que destinou as vacâncias contabilizadas no CHS 2020/2021 aos candidatos então aprovados e não matriculados”.

Pedi vista dos autos para melhor compreensão da matéria que circunda o presente feito e, após detida análise, tenho, respeitosamente, por inaugurar divergência.

Conforme se observa, os recorridos sustentaram na petição inicial que foram preteridos do CHS 2021/2022, por força de “
alteração legislativa na Lei Complementar Estadual nº 911/2019, efetivada pela Lei Complementar Estadual nº 977/2021, que reservou/garantiu/destinou considerável número das vagas respectivas para os Cabos QPMP-C melhores classificados no critério de antiguidade e intelecto-profissional que, na data do encerramento do Processo Seletivo do CHS/2020, em 16.07.2021, não foram matriculados em razão de expresso impedimento legal”
.

Ressaltaram que dita alteração se trata da imposição de regra transição ilegítima, pois possibilitou que candidatos excluídos do CHS anterior obtivessem, em detrimento dos autores e demais candidatos do CHS 2021/2022, a garantia de matrícula sem a necessidade de submissão a novo processo seletivo, em ofensa à isonomia, impessoalidade e razoabilidade.

Nesse contexto, ajuizaram a demanda em tela, postulando, liminarmente, que lhes fosse assegurada a participação no “
Curso de Habilitação de Sargentos (CHS/2021-2022), a ser instaurado a qualquer momento pela Polícia Militar do Espírito Santo, para o qual obtiveram classificação suficiente, permitindo-lhes que, sob determinação judicial, possam cursar e, cumpridos todos os requisitos, possam obter a conclusão do curso, sem outras soluções de continuidade, para os fins de direito, INCLUSIVE, para efeitos de promoção à graduação de 3º Sargento QPMP-C”
.

O Estado do Espírito Santo, em sua defesa, aduziu, em suma, o seguinte, conforme sintetizado pelo magistrado
a quo
: “
i) a alteração legislativa que possibilitou a reserva de vagas de aos militares aprovados no CHS anterior ‘visou atender ao interesse público primário e assegurar a efetiva prestação da segurança pública’; ii) o deferimento do pleito autoral não possui qualquer utilidade e eficiência, pois, mesmo com a reserva de vagas a ampla disputa, esses não lograram êxito em se classificar no processo seletivo; iii) a declaração da inconstitucionalidade da LC n.º 977/2021 resultaria na diminuição de vagas ofertadas no processo seletivo para o CHS/2022 pela repristinação da limitação prevista no art. 14, §2º da LC n.º 911/2019; e iv) a alteração promovida pela LC n.º 977/2021 trata-se de opção legislativa, a qual não pode ser revista pelo Poder Judiciário, sob pena de violação a independência e harmonia entre os poderes; v) ausência de ofensa a razoabilidade, a proporcionalidade e a isonomia, diante de fato legítimo justificador”
.

Pois bem.

Para melhor compreensão acerca da questão discutida na presente demanda, reputo conveniente transcrever trecho do voto proferido pela eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, no agravo de instrumento nº 5006877-03.2022.8.08.0000, onde Sua Excelência, em situação semelhante ao debate sob exame, descortinou como funciona a dinâmica do processo de promoção dos militares no Estado do Espírito Santo, especialmente a disponibilidade de vagas para participar do Curso de Habilitação de Sargentos. Veja-se:

“
Na carreira militar, a promoção constitui forma de provimento pela qual o militar passa para um posto integrante de outra classe de maior responsabilidade e maior complexidade de atribuições, por antiguidade ou merecimento, dentro da carreira que pertence, isto é, praça ou oficial, sendo que, no caso, o agravante pretende ser promovido de Cabo à graduação de 3º Sargento, o que pressupõe a aprovação no Curso de Habilitação de Sargentos (art. 9º, inciso III, da LCE nº 911/2019), que será
iniciado por meio de publicação de Diretriz

quando na Polícia Militar houver claro (vacância) mínima de 30 (trinta) vagas na graduação de 3º Sargento (art. 14, inciso I, da LCE nº 911/2019, antes da alteração promovida pela LCE nº 975/2021), o que será aferido no dia
31 de agosto de cada ano
, sendo esta a data de encerramento das alterações dos candidatos (art. 14, § 1º, da LCE nº 911/2019).

Aferida a existência de claro suficiente,
o processo seletivo para acesso ao CHS será iniciado e detalhado por meio de Diretriz
, a qual deverá ser publicada até 10 (dez) dias após o mencionado encerramento das alterações, o que
corresponde ao dia 10 de setembro de cada ano

(art. 14,
caput
e § 2º, inciso I, da LCE nº 911/2019).

O
quantitativo máximo de vagas

disponíveis no CHS será o número de vagas na graduação de 3º Sargento,
apuradas até a publicação do resultado final do processo seletivo para acesso ao CHS
, sendo que,
até 11/12/2019, eram limitadas

ao número de 240 (duzentos e quarenta) alunos (art. 14, § 2º, da LCE nº 911/2019),
a partir de 12/12/2019 restringidas

a 4,3% do efetivo total existente na Corporação (art. 14, § 2º, da LCE nº 911/2019, incluído pela LCE nº 932/2019) e
desde 13/09/2021 não existe mais nenhuma restrição

(dispositivo revogado pela LCE nº 975/2021).

As vagas para a organização do Quadro de Acesso ao CHS serão apuradas até o dia 31 de dezembro de cada ano (art. 22,
caput
, da LCE nº 911/2019), sendo referido quadro publicado até o último dia do mês de março do ano subsequente, sem prejuízo para adição das vagas surgidas no período até a sua publicação (art. 23 da LCE nº 911/2019).

Concluído o processo seletivo, a matrícula no CHS dos aprovados dentro das vagas disponibilizadas no Quadro de Acesso deverá ser feita, preferencialmente, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias da publicação da Diretriz que deflagra o certame, devendo o curso ser iniciado, prioritariamente, no mês de março do ano subsequente (art. 14, § 3º, da LCE nº 911/2019)”.

Esclarecido, em poucas linhas, como ocorre o aludido processo de promoção, pontuo que o recorrente pretende a reforma do julgado defendendo que a Lei Complementar Estadual nº 977/2021 observou o princípio da isonomia, ao assegurar o direito dos militares que participaram do CHS 2020/2021 às vagas que lhes deveriam ter sido destinadas com a posterior revogação do art. 14, § 2º, inciso II, da LCE nº 911/2019, apontando que a Administração Castrense respeitou o princípio da legalidade ao cumprir dita norma infraconstitucional.

Com efeito, antes da alteração legislativa promovida em 05.10.2021 (LCE nº 977), dispunha o artigo 14, § 2º, inciso II da Lei Complementar nº 911/2019 – que trata da promoção das Praças e dos Oficiais dos quadros de Oficiais de Administração da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo - que:

Art. 14. [...]

§ 2º. [...]

II -
o número de vagas para cada edição do CHS na PMES não poderá ser superior a 4,3% (quatro vírgula três por cento) do efetivo total existente na Corporação.

Como se observa, a disposição normativa vigente à época do Processo Seletivo do CHS 2020/2021 limitava o acesso do excedente dos aprovados acima do percentual indicado (4,3%), impedindo, já naquele ano (2021), o ingresso ao CHS de 115 (cento e quinze) cabos da polícia militar ao referido curso de habilitação, os quais, embora aprovados, não obtiveram classificação suficiente para se enquadrarem dentro do limite legalmente estabelecido de “
4,3% (quatro vírgula três por cento) do efetivo total existente na Corporação”
.

Diante deste cenário, sobreveio, na data de 10.09.2021, a Lei Complementar Estadual nº 975, que cuidou de revogar o fator limitador mencionado, dispondo o seguinte: “
Art. 3º Fica revogado o inciso II do § 2º do art. 14 da Lei Complementar nº 911, de 26 de abril de 2019.”

Assim, observo que o apelante, por entender que “
no curso do processo seletivo anterior, CHS 2020-21, o número de efetivo policial no posto de 3º Sargento era o fator limitador para permitir a promoção dos (as) Cabos QPMP-C ao posto superior, mas, com posterior revogação, aqueles aprovados e não matriculados no CHS foram prejudicados”
, promulgou a questionada Lei Complementar 977/2021, onde estabeleceu, de forma excepcional, que candidatos excluídos em razão do dito limitador no Processo Seletivo do CHS 2020/2021 obtivessem a garantia de matrícula no Curso de Habilitação de Sargentos do ano seguinte (CHS 2021/2022), sem a necessidade de submissão a novo processo seletivo.

Confira-se:

“
O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º O art. 14 da Lei Complementar nº 911, de 26 de abril de 2019, passa a vigorar com a seguinte alteração:

‘
Art. 14. (...)

(...)

§ 5º Excepcionalmente ficam estabelecidas as seguintes regras de transição:

I - o claro de 3º Sargento da Qualificação Policial Militar de Praça Combatente - QPMP-C existente na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo - PMES no dia 16 de julho de 2021, incluindo o claro dos níveis hierárquicos superiores, e que não foi contabilizado para efeito de matrícula no Curso de Habilitação de Sargentos - CHS, em andamento na PMES na data de publicação desta Lei Complementar,
será destinado aos Cabos QPMP-C melhores classificados no critério de antiguidade e intelecto-profissional naquela data; dentro do número final de aprovados do concurso;

II - os candidatos aprovados referidos no inciso I terão matrículas garantidas no próximo Curso de Habilitação de Sargentos - CHS da PMES, dentro do número de vagas oferecidas no concurso;

III - caso algum Cabo QPMP-C não tenha feito o Teste de Aptidão Física ou exame toxicológico, e esteja dentro do número de vagas não contabilizadas no dia 16 de julho de 2021, deverá fazê-los nas etapas do próximo concurso CHS.’ (NR)

Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Anchieta, em Vitória, 04 de outubro de 2021.

JOSÉ RENATO CASAGRANDE

Governador do Estado”.

Logo, de fácil percepção que tal alteração legislativa gerou repercussão no certame subsequente, tanto é que a Diretriz nº 02/2021, constante do anexo I do Boletim Especial do Comando Geral nº 053/2021, oriundo da Diretoria de Recursos Humanos da Polícia Militar, que regulou as normas de funcionamento do Processo Seletivo para o CHS (Curso de Habilitação de Sargentos da PMES, ano 2021/2022 (id. 6659360), dispôs:

“ANEXO I DO BECG 053 DE 05.10.2021.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POLÍCIA MILITAR DIRETORIA DE

RECURSOS HUMANOS DIRETRIZ No 02/2021 - DRH

PROCESSO SELETIVO DO CURSO DE HABILITAÇÃO DE

SARGENTOS (CHS/2021-2022)

1. FINALIDADE

Na forma do art. 13 da Lei Complementar (LC) no 911/2019 e demais dispositivos legais, regular as normas de funcionamento do Processo Seletivo para o CHS - Curso de Habilitação de Sargentos da PMES - ano 2021-2022, doravante denominado Processo Seletivo para o CHS/2021-2022, especialmente no que tange as condições para participação dos Cabos PM no processo seletivo, definição de etapas, formas de apuração e de ocupação de vagas, além de condições de aprovação.

[...]

7. DA DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS

7.1. Considerando o disposto no Art. 17, incisos I, II e no Art. 14, § 5°, I, II e III, da LC no 911/2019, alterada pelas LC 975/2021 e LC 977/2021, as vagas serão assim distribuídas, na seguinte ordem
:

7.1.1. Atendendo ao previsto no Art. 14, § 5°, I, II e III, da LC n° 911/2019, alterada pela LC 977/2021, no encerramento do processo seletivo do CHS/2021-2022,
115 (cento e quinze) vagas serão ocupadas pelos Cabos melhores classificados no Critério Antiguidade e no Critério Intelecto- Profissional, na data do encerramento do Processo Seletivo do CHS/2020, 16.07.2021, e que não foram matriculados nesta data pela falta de previsão legal à época, nos seguintes termos:

a) 57 (cinquenta e sete) vagas serão ocupadas pelos Cabos mais antigos no Critério Antiguidade.

b) 58 (cinquenta e oito) vagas serão ocupadas pelos Cabos melhores classificados no Critério Intelecto-Profissional
”.

Ao final, foram garantidas 118 (cento e dezoito) vagas na forma no art. 14, § 5°, I, II e III, da LC n° 911/2019, alterada pela LC 977/2021, conforme listagem do resultado provisório constante no Boletim Especial do Comando Geral nº 027/2022 (id. 6659361), de onde há de se concluir que os autores disputaram vagas com candidatos que foram simplesmente inseridos neste certame, sem qualquer tipo de avaliação.

Quadra ponderar que a preclara Desembargadora Eliana, quando do julgamento do citado AI n° 5006877-03.2022.8.08.0000, assim expressou:

“
Em que pese a Lei Complementar Estadual nº 911/2019 imponha a obrigação para a Administração Castrense deflagrar o processo seletivo para participação no CHS 2021/2022 até o dia 10/09/2021 (art. 14, caput e § 2º, inciso I, da LCE nº 911/2019), a Diretriz do referido certame (BECG 053/2021) somente foi publicada em 05/10/2021, sem efeitos retroativos,
aparentemente no escopo que o citado concurso interno de promoção fosse, inquestionavelmente, abarcado pelos efeitos da Lei Complementar Estadual nº 975, publicada em 13/09/2021, e pela Lei Complementar Estadual nº 977, publicada em 05/10/2021,

esta última
no mesmo dia em que foi publicada a mencionada Diretriz
.

Enquanto a Lei Complementar Estadual nº 975/2021 (art. 3º
1
) revogou a limitação de 4,3% do efetivo total da Corporação para definição do quantitativo máximo de vagas ofertadas no Curso de Habilitação de Sargentos (art. 14, § 2º, inciso II, da LCE nº 911/2019), possibilitando que todo o claro aferido até a publicação do Quadro de Acesso seja utilizado para promoção de Cabos à graduação de 3º Sargento da PMES, a Lei Complementar Estadual nº 977/2022 (art. 1º) criou regra de transição assegurando que as vagas que não foram disponibilizadas para os Cabos mais bem classificados participarem do CHS 2020/2021, em razão justamente daquela restrição que fora revogada pela LCE nº 975/2021, fossem reservadas àqueles militares no CHS 2021/2022.

Como a Administração Castrense retardou, aparentemente de maneira proposital, a publicação da Diretriz para deflagração do processo seletivo do CHS 2021/2022, a fim de que o certame pudesse ser abarcado pelos efeitos das Leis Complementares Estaduais nº 975/2021 e 977/2021,
tal conduta, a princípio, ilegal do Estado agravado, vez que descumpriu o estabelecido no art. 14, caput e § 2º, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 911/2019
, acabou por retirar 118 (cento e dezoito) vagas – 59 (cinquenta e nove) no critério merecimento intelectual – dos Cabos da PMES que se inscreveram no mais recente CHS [...]”.

Sob este enfoque, penso que a norma questionada (Lei Complementar nº 977), realmente se mostra inquinada de inconstitucionalidade material, porque viola garantias constitucionais insculpidas nos artigos 5º, caput; 19, inciso III e; 37, caput e inciso II; todos da Constituição da República, conforme se observa a seguir:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

[...]

III - criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

II — a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração”.

Lado outro, revelam-se inobservados, também, os postulados da segurança jurídica e da razoabilidade, na medida em que, com o objetivo de supostamente promover a isonomia, ao reservar vagas para cabos da Polícia Militar que não foram habilitados no CHS 2020/2021, o recorrente culminou em causar prejuízos aos cabos candidatos que disputaram as vagas disponibilizadas no CHS 2021/2022, em razão da diminuição das cadeiras ofertadas, quando o mais razoável seria os candidatos do concurso anterior serem levados a se inscreverem no certame seguinte, concorrendo de forma igualitária com seus pares.

Nesse sentido,
mutatis mutandis,
colhem-se os seguintes julgados:

AUTOR QUE CONCLUIU O CEFS. CURSO ESPECIAL DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS EM 30/11/2018, OBTENDO JUDICIALMENTE A RETROAÇÃO DE SUA PROMOÇÃO A 2º SARGENTO À DATA EM QUE COMPLETOU O TEMPO NECESSÁRIO, EM 28/09/2017. Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos CAS/EAD/2018, cujo requisito para inscrição era ser 2º Sargento, que teve seu período de inscrições de 12/03/2018 a 16/03/2018, antes mesmo que tivesse sido aprovado no CEFS, ou, quiçá, cursado. 2. Em março/2018, não era possível considerar existente uma promoção cujo curso o autor sequer havia concluído. O efeito retroativo que obteve posteriormente, em relação a sua promoção a 2º Sargento não lhe dá o direito de ser inscrito naquele CAS cujas inscrições já haviam se encerrado. Tampouco lhe assegura o direito de ser matriculado no próximo CAS, independentemente da classificação que obtivesse e em detrimento dos demais candidatos, o que ofenderia o princípio da isonomia no certame. 3. Autor que, de todo modo, inscreveu-se no certame seguinte (CAS/2019) e não foi obteve classificação suficiente no exame de suficiência intelectual, para ingressar no curso. E não por alguma conduta do réu, "em não retroagir" a sua promoção. 4.
Pretensão de ter garantida sua vaga em outro CAS futuro, sem que tenha de se submeter ao certame ou ser aprovado, por qualquer critério, que não encontra respaldo fático ou jurídico. Ao revés, importaria em clara violação aos princípios que norteiam a administração pública, em especial ao da isonomia, trazendo-lhe tratamento mais benéfico do que o deferido aos demais candidatos
. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJRJ; APL 0005590-46.2020.8.19.0003; Angra dos Reis; Vigésima Sexta Câmara Cível; Relª Desig. Desª Maria Celeste Pinto de Castro Jatahy; DORJ 16/07/2021; Pág. 732)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO PARA PARTICIPAR DAS DEMAIS FASES DO CERTAME. CONCURSO JÁ FINALIZADO. CARÊNCIA DE AÇÃO. RESERVA DE VAGA. CONCURSO FUTURO E INCERTO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. Tendo o autor ajuizado a ação principal após o encerramento do certame, com a sua homologação, resta caracterizada a carência da ação, o que dá ensejo à extinção do processo.
Não há como acolher o pedido de realização das demais fases e participação do curso de capacitação de outro concurso, uma vez que caracterizaria verdadeira afronta ao princípio da igualdade dos futuros concorrentes, o que é vedado pelo ordenamento jurídico
. (TJMG; AI 1.0024.14.249488-9/001; Rel. Des. Elias Camilo; Julg. 02/07/2015; DJEMG 15/07/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGA. PODER GERAL DE CAUTELA. LL ADOÇÃO EX OFFICIO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À ISONOMIA. MEDIDA INDEFERIDA. Eliminado o candidato do certame,
tenho que desarrazoada a reserva de vaga em concurso futuro, eis que a adoção da medida ocorre em prejuízo dos demais candidatos, em flagrante violação ao princípio da isonomia
, principalmente, se se considerar a ausência de formulação de pedido pela parte. [...] (TJMG; AI 1.0349.14.001104-1/001; Rel. Des. Barros Levenhagen; Julg. 30/04/2015; DJEMG 12/05/2015)

Seguindo nesta linha, cumpre ressaltar que “
o Supremo Tribunal Federal tem
o concurso público como mecanismo que, por excelência, proporciona a realização concreta dos princípios constitucionais da isonomia e da impessoalidade, motivo pelo qual, em várias ocasiões, declarou a inconstitucionalidade de normas que veiculavam quebra da igualdade entre os candidatos
” (STF; ADI 5.818; CE; Tribunal Pleno; Red. Desig. Min. Dias Toffoli; DJE 09/11/2022; Pág. 18)

A propósito, o ilustre Procurador de Justiça, no bem lançado parecer constante no id. 8231024, pontuou o seguinte:

“
No presente caso,
não há qualquer característica individual dos Cabos QPMP-C que faça com que seja necessário (e especialmente razoável) garantir uma reserva de vagas

a eles em detrimento de todos os possíveis interessados em um Processo Seletivo. Pelo contrário.

À evidência,
o fato de terem sido classificados em Processo Seletivo anterior não é motivo suficiente que demonstre qualquer desigualdade para esse grupo de militares em relação aos demais
, que não foram matriculados no processo seletivo anterior pelo simples fato de estarem sujeitos a disposições editalícias e legais vigentes àquele tempo, vide art. 14, § 2º, II, da LC Estadual 911/192 (das quais tinham plena ciência antes de se inscreverem no Processo Seletivo em questão).

É de se dizer que, ao se inscreverem no referido processo seletivo,
todos os Cabos QPMP-C inscritos sabiam que só seriam matriculados aqueles que estivessem melhor classificados ao se considerar a regra limitativa que dispunha que o número de vagas para cada edição do CHS na PMES não poderá ser superior a 4,3% do efetivo total existente na Corporação
.

Justamente por não haver motivo para criação de uma distinção, ao fazê la, o poder legislativo estadual acabou afrontando o princípio da impessoalidade
, que, segundo leciona José dos Santos Carvalho Filho, “objetiva a igualdade de tratamento que a Administração deve dispensar aos administrados que se encontrem em idêntica situação jurídica”, representando uma faceta da isonomia.

Nesse contexto, é de se ressaltar que os Cabos QPMP-C que foram classificados, mas ficaram impedidos de serem matriculados no Processo Seletivo anterior, em observância aos princípios da razoabilidade, impessoalidade e isonomia, deveriam (
caso não existisse a regra de transição cuja constitucionalidade é questionada) ter participado, novamente, do Processo Seletivo CHS 2021/2022, oportunidade na qual teriam competido com todos os demais interessados “de igual para igual”
, logrando-se classificados aqueles que preenchessem, em melhor colocação, as regras editalícias.

Por essas razões, entendo que a Lei Complementar Estadual de nº 977/21 padece de vício de inconstitucionalidade material
”.

Esta Segunda Câmara, em demanda envolvendo a mesma matéria aqui discutida, também já se posicionou pela irregularidade da medida adotada pelo apelante:

ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. POLÍCIA MILITAR. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS. RESERVA DE VAGAS PARA MILITARES INABILITADOS NO CHS ANTERIOR EM RAZÃO DA REVOGAÇÃO DA LIMITAÇÃO DO QUANTITATIVO. DEFLAGRAÇÃO DO PROCESSO DE PROMOÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO DETERMINADO POR LEI.
APARENTE INTERESSE EM BENEFICIAR OS MILITARES INABILITADOS NO CHS ANTERIOR. PREJUÍZO PARA OS MILITARES DO ATUAL CHS. APARENTE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. POSSÍVEL INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO
. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. DECISÃO RECORRIDA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. I.
Na esteira da compreensão perfilhada neste Egrégio Tribunal de Justiça, notadamente em judicioso precedente da Colenda Quarta Câmara Cível, subsiste “a probabilidade de a Administração Castrense ter propositadamente atrasado o início do processo seletivo para participação no CHS 2021/2022, contrariando o disposto no art. 14, caput e § 2º, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 911/2019, com a finalidade de beneficiar militares inabilitados no CHS anterior e que já se encontrava encerrado
, o que, a princípio, é suficiente para deferir a tutela provisória e, assim, possibilitar a participação do agravante no CHS 2021/2022, que já iniciou a sua fase de ensino a distância, deixando para o juízo de cognição exauriente a formação da convicção definitiva a respeito da (i)legalidade da conduta do ente estatal agravado no trâmite do referido certame” (TJES, Agravo de Instrumento nº 5006877-03.2022.8.08.0000, Relª Desª ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, julg. 04/10/2022). [...] (TJES; Agravo de Instrumento n° 5007629-72.2022.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; julg. 20/07/2023)

Por oportuno, esclareço, conforme concluiu o magistrado
a quo,
que a eventual procedência do pleito autoral não “
implicará na repristinação do art. 14, §2º da LC n.º 911/2019, pois o afastamento da regra de transição prevista §5º do referido dispositivo, incluído pela LC n.º 977/2021, não representa o retorno da limitação de vagas, mas, tão somente, que essas seriam ocupadas por militares aprovados no atual CHS”
.

Considerada, desta forma, a possibilidade de ser reconhecida a inconstitucionalidade da norma, saliento inexistir qualquer empecilho para que o Poder Judiciário exerça tal controle, sendo imperioso destacar que a Corte Constitucional possui sólido entendimento no sentido de que
“
não se pode alegar a violação do princípio da separação dos Poderes, tendo em vista que os dispositivos objurgados violam direitos e princípios constitucionais”
(STF; ADI 7.433; DF; Tribunal Pleno; Rel. Min. Luís Roberto Barroso; Julg. 07/05/2024; DJE 02/07/2024).

Ante, portanto, a substanciosa discussão acerca da inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual n° 977/2021, cuja desconformidade com as normas constitucionais foi inclusive reconhecida,
incidenter tantum
, pelo Juízo
a quo
, tem-se por necessário submeter a análise da questão constitucional ao Egrégio Tribunal Pleno, em atenção ao princípio da cláusula de reserva de plenário.

Assim, pelo exposto, inauguro divergência para, em cumprimento ao artigo 97, da Constituição da República e à Súmula Vinculante nº 10, suscitar INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE para que o Egrégio Tribunal Pleno analise a (in)constitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 977/2021, à luz dos artigos 5º, caput; 19, inciso III e; 37, caput e inciso II; todos da Carta Magna, ou de outro parâmetro constitucional que entender necessário.

Por conseguinte, considero que deve ficar sobrestado o julgamento do presente recurso no aguardo da deliberação daquele Órgão Plenário a propósito da suscitada questão.

É como voto.

*

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO:-

Eu pude analisar com cuidado os argumentos tecidos pelo eminente Relator, mas confesso que tenho uma certa resistência à postura adotada pelo Estado nesse certame.
Ainda que o eminente relator tenha destacado em seu voto que a referida Lei Complementar Estadual nº 977/21, que criou regra excepcional de transição, após a revogação do fator limitador do artigo 14 da Lei Complementar Estadual nº 911/19, buscou resguardar o interesse público primário no que tange ao provimento dos cargos de 3º (terceiro) sargento, bem como não prejudicar os candidatos que foram aprovados no certame do CHS 2020/2021 e que tiveram as matrículas impedidas por conta do citado fator limitador, revogado durante o referido curso, sob a minha perspectiva, apesar da justificativa ofertada, eu entendo que a destinação da matrícula a tais militares dentro do número de vagas do certame aqui tratado, ofende sim os princípios da razoabilidade e da isonomia em relação àqueles militares que foram efetivamente aprovados no CHS de 2021/2022.

A meu ver, e novamente rogando vênia ao eminente Relator, essa reserva de vagas de concurso futuro é sim ilegal, já que há aqui supressão de vagas disponíveis por meio de ato normativo criado no curso do certamente, em benefício de um grupo de militares não foram habilitados no CHS anterior com supedâneo em legislação que, à época, limitava o quantitativo máximo de cargos disponíveis à graduação.

Eu já tive oportunidade de me debruçar sobre essa questão na vara da Fazenda da qual advenho, e confesso que até o hoje não consigo de fato fazer repercutir de forma positiva a postura do Estado.

Então, coerente com posicionamento que já venho adotando e fazendo também minhas as robustas considerações do eminente colega Des. Fábio Brasil,
eu, respeitosamente, acompanho a divergência inaugurada pelo eminente Colega.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO:

15
/
10
/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Sr. Presidente, pedi vistas dos autos diante da divergência instaurada nesta Corte, voltando-se o caso à análise da constitucionalidade da Lei Complementar Estadual 977/2021, que alterou a LCE 911/2019, que dispõe sobre a promoção das Praças e dos Oficiais dos quadros de Oficiais de Administração da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo – CBMES.

Após análise do caso e o cotejo da legislação Estadual, notadamente das alterações empreendidas pela LCE 977/2021, não me pairam dúvidas em acompanhar a divergência no caso presente, revelando-se elucidativas e claras as razões do Colega Des. Fábio Brasil Nery, a desvelar o que me parece uma inconstitucionalidade manifesta.

As alterações legislativas levadas a efeito pelo Estado, impondo regra de transição a permitir que aqueles Cabos aprovados, mas não classificados no CHS 2020/2021, portanto, excluídos por critério legal então vigente, ocupassem vagas no CHS 2021/2022, a despeito de submissão a novo processo seletivo, impõem evidente
ofensa à isonomia
, na medida em que pareia candidatos sob condições, critérios e pressupostos distintos, em detrimento de uns e privilégio de outros, no que destaco os termos do voto divergente ao pontuar que “
os autores disputaram vagas com candidatos que foram simplesmente inseridos neste certame, sem qualquer tipo de avaliação
.”;
viola,
ainda,
a impessoalidade
, na medida em que a alteração legislativa volta-se a atender o interesse daqueles desclassificados segundo o critério legal então vigente, a conferir-lhes especial condição frente aos demais membros da corporação igualmente graduados; além de revelar medida que
foge à razoabilidade
, enquanto se vislumbra não estar o agir do legislador informado pelos valores relevantes e próprios ao ordenamento jurídico pátrio, na exata medida em que as alterações legais operam injusto privilégio àqueles que já haviam sido afetados pelo critério legal balizador então vigente, alterado a conferir especial condição a determinados membros da mesma categoria.

Causa especial incomodo no caso, o fato de a PMES ter atrasado, ao arrepio da norma vigente, frise-se, o início do processo seletivo do CHS 2021/2022, em aparente aguardo da alteração legislativa.

Veja-se que a teor do
art. 14,
caput

e § 2º, inciso I, da LCE nº 911/2019, o processo seletivo para acesso ao CHS será iniciado e detalhado por meio de Diretriz, a qual deverá ser publicada
pela PMES
em data correspondente ao dia
10 de setembro de cada ano
.

Todavia, no caso em análise,
já em outubro
não havia sido publicada a aludida Diretriz, induzindo-se o aguardo deliberado por parte da PMES do fato de que o atraso até então operado teve fim no mesmo dia em que publicada a LCE 977/2021, isto é, em 05/10/2021, data em que finalmente deflagrado o processo seletivo.

Portanto, o início do CHS 2021/2022 parece que estava aguardado a publicação da Lei que garantia aos não classificados no CHS 2020/2021 o direito a concorrer pelas novas vagas existentes, e mais, a despeito de nova avaliação.

Tal realidade, data vênia, está a permitir a ilação de que atuou a Administração no fim “beneficiar” determinados Militares, que, repita-se, haviam sido legalmente não classificados para o CHS 2020/2021, para o que não se vê razão lógico-jurídica minimamente razoável.

Com tal agir, isto é, com o retardo aparentemente proposital da deflagração do processo seletivo, a Administração Castrense faz inserir aqueles não classificados no CHS 2020/2021 diretamente no CHS 2021/2022, a despeito de nova avaliação,
subtraindo dos Autores-Apelados e demais candidatos legalmente aptos ao processo seletivo,
ao menos 115 vagas
.

A violação à isonomia, à impessoalidade e à razoabilidade, me parece evidente.

Acresça-se, ainda, com bem destacado no voto divergente, que o caso dos autos não é novo nesta Corte, em especial nesta Segunda Câmara, que já teve a oportunidade de reconhecer a ilegalidade/inconstitucionalidade aparente do agir do Estado neste contexto.

Desta feita, peço vênia ao Relator, mas não me pairam dúvidas em ACOMPANHAR O VOTO DIVERGENTE, a submeter ao Tribunal Pleno a análise da constitucionalidade da Lei Complementar Estadual 977/2021, sobrestando o julgamento do presente recurso.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Vou completar o quórum no julgamento.

Concordo que há uma séria dúvida sobre a constitucionalidade dessa lei, que fez essa reserva, e é necessário que encaminhemos esse processo ao Tribunal Pleno, que só a ele cabe decidir por maioria absoluta de seus membros sobre uma constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei estadual.

Isso é uma regra constitucional conhecida como cláusula de reserva de plenário e estou convencido pelo voto preferido pelo Desembargador Fábio Brasil que devemos submetê-la ao Tribunal Pleno. Acompanhando sua excelência.

A decisão então fica, por maioria de votos acolher o incidente de inconstitucionalidade e determinar a remessa do processo ao Tribunal Pleno.

*

rpm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 5022711-71.2022.8.08.0024

APTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO:

AFRO VERISSIMO PASCOAL E OUTROS

RELATOR:

DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO – VISTA

Apenas para rememorar, trata-se de remessa necessária e de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da sentença id. 6660260, proferida pelo douto magistrado da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, na ação ordinária movida por
AFRO VERISSIMO PASCOAL E OUTROS
, julgou procedentes os pedidos autorais,
“para confirmar a medida liminar e declarar incidentalmente a inconstitucionalidade do §5º do art. 14 da LC n.º 911/2019, afastando a regra editalícia prevista no item 7.1.1.”,
determinando, por consequência, que o Ente Estadual
“deve assegurar o ingresso e a participação dos autores no Curso de Habilitação de Sargentos (CHS/2021-2022), sem que, para tanto, militares já matriculados sejam desligados, bem como promoção à graduação de 3º Sargento QPMP-C pelos demandantes, caso concluam o curso e não exista outro óbice”
.

O eminente relator deu provimento ao recurso para reformar a sentença, no sentido de denegar a segurança, julgando prejudicada a remessa necessária.

Na respectiva fundamentação, Sua Excelência pontuou, em síntese, o seguinte:

“Ao compulsar os autos, percebe-se que o CHS 2020/2021 (evento 6659359) ofertou 348 (trezentos e quarenta e oito) vagas, porém, o art. 14, §2º, da Lei Complementar Estadual nº 911/19, então vigente, limitou o número de vagas para cada edição de CHS da PMES ao percentual de 4,3% do efetivo total existente na corporação.

No dia 16 de julho de 2021, foi encerrado o processo seletivo e foram matriculados apenas os candidatos aprovados no citado limite de vagas, contudo, no dia 13 de setembro de 2021, adveio a Lei Complementar Estadual nº 975/21, que revogou expressamente o fator limitador, de modo a possibilitar ‘à PMES formar um maior número de sargentos, existindo vagas a serem preenchidas’, consoante se depreende da mensagem do Governador do Estado enviada à augusta Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (evento 6660249).

Posteriormente, no dia 10 de setembro 2021, o Governador do Estado encaminhou novo PLC para alterar a lei complementar que disciplina as promoções de oficiais de administração e de praças militares estaduais, “visando garantir que os militares melhores classificados no processo seletivo do CHS da PMES, observando-se os critérios de antiguidade e intelecto-profissional, e que não foram matriculados em virtude do limitador de vagas” (fl. 01 do evento 6660251).

Assim, foi originada a Lei Complementar Estadual nº 977/21, que estabeleceu regras de transição para assegurar a imediata formação de novos sargentos que tinham obtido aprovação, mas que não foram matriculados no CHS 2020/2021, senão vejamos:

Art. 14. Para o CHS, com carga horária mínima de 800 (oitocentas) horas/aula, o processo seletivo será iniciado por meio de publicação de Diretriz, quando:

[...]

§ 5º Excepcionalmente ficam estabelecidas as seguintes regras de transição:

I – o claro de 3º Sargento da Qualificação Policial Militar de Praça Combatente – QPMP-C existente na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES no dia 16 de julho de 2021, incluindo o claro dos níveis hierárquicos superiores, e que não foi contabilizado para efeito de matrícula no Curso de Habilitação de Sargentos – CHS, em andamento na PMES na data de publicação desta Lei Complementar, será destinado aos Cabos QPMP-C melhores classificados no critério de antiguidade e intelecto-profissional naquela data; dentro do número final de aprovados do concurso;

II – os candidatos aprovados referidos no inciso I terão matrículas garantidas no próximo Curso de Habilitação de Sargentos – CHS da PMES, dentro do número de vagas oferecidas no concurso;

III – caso algum Cabo QPMP-C não tenha feito o Teste de Aptidão Física ou exame toxicológico, e esteja dentro do número de vagas não contabilizadas no dia 16 de julho de 2021, deverá fazê-los nas etapas do próximo concurso CHS. (§ 5º e incisos inseridos pela Lei Complementar nº 977/2021)

Reputo que o edital que deflagrou o certame do CHS 2021/2022 somente observou as diretrizes da Lei Complementar Estadual nº 977/21, vez que esta entrou em vigor anteriormente à publicação do instrumento convocatório do referido processo seletivo, vide:

“[...] 7.1.1. Atendendo ao previsto no Art. 14, § 5º, I, II e III, da LC nº 911/2019, alterada pela LC 977/2021, no encerramento do processo seletivo do CHS/2021-2022, 115 (cento e quinze) vagas serão ocupadas pelos Cabos melhores classificados no Critério Antiguidade e no Critério IntelectoProfissional, na data do encerramento do Processo Seletivo do CHS/2020, 16.07.2021, e que não foram matriculados nesta data pela falta de previsão legal à época, nos seguintes termos:

a) 57 (cinquenta e sete) vagas serão ocupadas pelos Cabos mais antigos no Critério Antiguidade.

b) 58 (cinquenta e oito) vagas serão ocupadas pelos Cabos melhores classificados no Critério Intelecto-Profissional. [...]” (fl. 03 do evento 6659360, redação original, destaques nossos)

Por isso, foram disponibilizadas 88 (oitenta e oito) vagas pelo critério de antiguidade e 87 (oitenta e sete) vagas pelo critério intelecto-profissional aos cabos com melhores classificados no CHS 2021/2022 (evento 6660237), isto é, além das vagas reservadas pela Lei Complementar Estadual nº 977/21 aos aprovados no certame anterior.

Como é cediço, o edital vincula tanto a Administração quanto os candidatos do certame, sendo defeso ao Poder Judiciário abrandar as regras editalícias amparadas pela legalidade (art. 37 da CF) em prol somente dos candidatos que recorreram ao Poder Judiciário.

[...]

A Lei Complementar Estadual não padece de vícios nomoestático e nomodinâmico de inconstitucionalidade, na medida em que criou regra excepcional de transição, após a revogação do fator limitador do artigo 14 da Lei Complementar Estadual nº 911/19 com o advento da Lei Complementar Estadual nº 975/21.

Na realidade, a Lei Complementar Estadual nº 977/21 buscou resguardar o interesse público primário quanto ao provimento dos cargos de 3º (terceiro) sargento, bem como não prejudicar os candidatos que foram aprovados no certame do CHS 2020/2021 e que tiveram as matrículas impedidas por conta do referido fator limitador, que foi revogado durante o referido curso.

Acrescente-se que a norma impugnada goza de presunção de constitucionalidade e permitiu que vacâncias que deveriam ter sido contabilizadas no processo seletivo promocional anterior fossem destinadas aos candidatos então aprovados.

Não considero que há afronta ao princípio da impessoalidade na referida norma, e sim que o Poder Executivo entendeu pela excepcionalidade de incrementar o número de vagas de sargentos da briosa PMES e na necessidade de aproveitar os candidatos que tinham sido aprovados no curso em andamento de habilitação de sargentos, opção administrativa e de política pública que foi chancelada pelo Poder Legislativo.

[...]

Por conseguinte, tenho que a oferta de 88 (oitenta e oito) vagas pelo critério de antiguidade e de 87 (oitenta e sete) vagas pelo critério intelecto-profissional encontra respaldo legal e está no âmbito discricionário da administração castrense, sendo defeso ao Poder Judiciário afastar a citada regra de transição que destinou as vacâncias contabilizadas no CHS 2020/2021 aos candidatos então aprovados e não matriculados”.

Pedi vista dos autos para melhor compreensão da matéria que circunda o presente feito e, após detida análise, tenho, respeitosamente, por inaugurar divergência.

Conforme se observa, os recorridos sustentaram na petição inicial que foram preteridos do CHS 2021/2022, por força de
“alteração legislativa na Lei Complementar Estadual nº 911/2019, efetivada pela Lei Complementar Estadual nº 977/2021, que reservou/garantiu/destinou considerável número das vagas respectivas para os Cabos QPMP-C melhores classificados no critério de antiguidade e intelecto-profissional que, na data do encerramento do Processo Seletivo do CHS/2020, em 16.07.2021, não foram matriculados em razão de expresso impedimento legal”
.

Ressaltaram que dita alteração se trata da imposição de regra transição ilegítima, pois possibilitou que candidatos excluídos do CHS anterior obtivessem, em detrimento dos autores e demais candidatos do CHS 2021/2022, a garantia de matrícula sem a necessidade de submissão a novo processo seletivo, em ofensa à isonomia, impessoalidade e razoabilidade.

Nesse contexto, ajuizaram a demanda em tela, postulando, liminarmente, que lhes fosse assegurada a participação no
“Curso de Habilitação de Sargentos (CHS/2021-2022), a ser instaurado a qualquer momento pela Polícia Militar do Espírito Santo, para o qual obtiveram classificação suficiente, permitindo-lhes que, sob determinação judicial, possam cursar e, cumpridos todos os requisitos, possam obter a conclusão do curso, sem outras soluções de continuidade, para os fins de direito, INCLUSIVE, para efeitos de promoção à graduação de 3º Sargento QPMP-C”
.

O Estado do Espírito Santo, em sua defesa, aduziu, em suma, o seguinte, conforme sintetizado pelo magistrado
a quo
:
“i) a alteração legislativa que possibilitou a reserva de vagas de aos militares aprovados no CHS anterior ‘visou atender ao interesse público primário e assegurar a efetiva prestação da segurança pública’; ii) o deferimento do pleito autoral não possui qualquer utilidade e eficiência, pois, mesmo com a reserva de vagas a ampla disputa, esses não lograram êxito em se classificar no processo seletivo; iii) a declaração da inconstitucionalidade da LC n.º 977/2021 resultaria na diminuição de vagas ofertadas no processo seletivo para o CHS/2022 pela repristinação da limitação prevista no art. 14, §2º da LC n.º 911/2019; e iv) a alteração promovida pela LC n.º 977/2021 trata-se de opção legislativa, a qual não pode ser revista pelo Poder Judiciário, sob pena de violação a independência e harmonia entre os poderes; v) ausência de ofensa a razoabilidade, a proporcionalidade e a isonomia, diante de fato legítimo justificador”
.

Pois bem.

Para melhor compreensão acerca da questão discutida na presente demanda, reputo conveniente transcrever trecho do voto proferido pela eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, no agravo de instrumento nº 5006877-03.2022.8.08.0000, onde Sua Excelência, em situação semelhante ao debate sob exame, descortinou como funciona a dinâmica do processo de promoção dos militares no Estado do Espírito Santo, especialmente a disponibilidade de vagas para participar do Curso de Habilitação de Sargentos. Veja-se:

“Na carreira militar, a promoção constitui forma de provimento pela qual o militar passa para um posto integrante de outra classe de maior responsabilidade e maior complexidade de atribuições, por antiguidade ou merecimento, dentro da carreira que pertence, isto é, praça ou oficial, sendo que, no caso, o agravante pretende ser promovido de Cabo à graduação de 3º Sargento, o que pressupõe a aprovação no Curso de Habilitação de Sargentos (art. 9º, inciso III, da LCE nº 911/2019), que será
iniciado por meio de publicação de Diretriz
quando na Polícia Militar houver claro (vacância) mínima de 30 (trinta) vagas na graduação de 3º Sargento (art. 14, inciso I, da LCE nº 911/2019, antes da alteração promovida pela LCE nº 975/2021), o que será aferido no dia
31 de agosto de cada ano
, sendo esta a data de encerramento das alterações dos candidatos (art. 14, § 1º, da LCE nº 911/2019).

Aferida a existência de claro suficiente,
o processo seletivo para acesso ao CHS será iniciado e detalhado por meio de Diretriz
, a qual deverá ser publicada até 10 (dez) dias após o mencionado encerramento das alterações, o que
corresponde ao dia 10 de setembro de cada ano
(art. 14,
caput
e § 2º, inciso I, da LCE nº 911/2019).

O
quantitativo máximo de vagas
disponíveis no CHS será o número de vagas na graduação de 3º Sargento,
apuradas até a publicação do resultado final do processo seletivo para acesso ao CHS
, sendo que,
até 11/12/2019, eram limitadas
ao número de 240 (duzentos e quarenta) alunos (art. 14, § 2º, da LCE nº 911/2019),
a partir de 12/12/2019 restringidas
a 4,3% do efetivo total existente na Corporação (art. 14, § 2º, da LCE nº 911/2019, incluído pela LCE nº 932/2019) e
desde 13/09/2021 não existe mais nenhuma restrição
(dispositivo revogado pela LCE nº 975/2021).

As vagas para a organização do Quadro de Acesso ao CHS serão apuradas até o dia 31 de dezembro de cada ano (art. 22,
caput
, da LCE nº 911/2019), sendo referido quadro publicado até o último dia do mês de março do ano subsequente, sem prejuízo para adição das vagas surgidas no período até a sua publicação (art. 23 da LCE nº 911/2019).

Concluído o processo seletivo, a matrícula no CHS dos aprovados dentro das vagas disponibilizadas no Quadro de Acesso deverá ser feita, preferencialmente, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias da publicação da Diretriz que deflagra o certame, devendo o curso ser iniciado, prioritariamente, no mês de março do ano subsequente (art. 14, § 3º, da LCE nº 911/2019)”.

Esclarecido, em poucas linhas, como ocorre o aludido processo de promoção, pontuo que o recorrente pretende a reforma do julgado defendendo que a Lei Complementar Estadual nº 977/2021 observou o princípio da isonomia, ao assegurar o direito dos militares que participaram do CHS 2020/2021 às vagas que lhes deveriam ter sido destinadas com a posterior revogação do art. 14, § 2º, inciso II, da LCE nº 911/2019, apontando que a Administração Castrense respeitou o princípio da legalidade ao cumprir dita norma infraconstitucional.

Com efeito, antes da alteração legislativa promovida em 05.10.2021 (LCE nº 977), dispunha o artigo 14, § 2º, inciso II da Lei Complementar nº 911/2019 – que trata da promoção das Praças e dos Oficiais dos quadros de Oficiais de Administração da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo - que:

Art. 14. [...]

§ 2º. [...]

II -
o número de vagas para cada edição do CHS na PMES não poderá ser superior a 4,3% (quatro vírgula três por cento) do efetivo total existente na Corporação.

Como se observa, a disposição normativa vigente à época do Processo Seletivo do CHS 2020/2021 limitava o acesso do excedente dos aprovados acima do percentual indicado (4,3%), impedindo, já naquele ano (2021), o ingresso ao CHS de 115 (cento e quinze) cabos da polícia militar ao referido curso de habilitação, os quais, embora aprovados, não obtiveram classificação suficiente para se enquadrarem dentro do limite legalmente estabelecido de
“4,3% (quatro vírgula três por cento) do efetivo total existente na Corporação”
.

Diante deste cenário, sobreveio, na data de 10.09.2021, a Lei Complementar Estadual nº 975, que cuidou de revogar o fator limitador mencionado, dispondo o seguinte:
“Art. 3º Fica revogado o inciso II do § 2º do art. 14 da Lei Complementar nº 911, de 26 de abril de 2019.”

Assim, observo que o apelante, por entender que
“no curso do processo seletivo anterior, CHS 2020-21, o número de efetivo policial no posto de 3º Sargento era o fator limitador para permitir a promoção dos (as) Cabos QPMP-C ao posto superior, mas, com posterior revogação, aqueles aprovados e não matriculados no CHS foram prejudicados”
, promulgou a questionada Lei Complementar 977/2021, onde estabeleceu, de forma excepcional, que candidatos excluídos em razão do dito limitador no Processo Seletivo do CHS 2020/2021 obtivessem a garantia de matrícula no Curso de Habilitação de Sargentos do ano seguinte (CHS 2021/2022), sem a necessidade de submissão a novo processo seletivo.

Confira-se:

“O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º O art. 14 da Lei Complementar nº 911, de 26 de abril de 2019, passa a vigorar com a seguinte alteração:

‘Art. 14. (...)

(...)

§ 5º Excepcionalmente ficam estabelecidas as seguintes regras de transição:

I - o claro de 3º Sargento da Qualificação Policial Militar de Praça Combatente - QPMP-C existente na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo - PMES no dia 16 de julho de 2021, incluindo o claro dos níveis hierárquicos superiores, e que não foi contabilizado para efeito de matrícula no Curso de Habilitação de Sargentos - CHS, em andamento na PMES na data de publicação desta Lei Complementar,
será destinado aos Cabos QPMP-C melhores classificados no critério de antiguidade e intelecto-profissional naquela data; dentro do número final de aprovados do concurso;

II - os candidatos aprovados referidos no inciso I terão matrículas garantidas no próximo Curso de Habilitação de Sargentos - CHS da PMES, dentro do número de vagas oferecidas no concurso;

III - caso algum Cabo QPMP-C não tenha feito o Teste de Aptidão Física ou exame toxicológico, e esteja dentro do número de vagas não contabilizadas no dia 16 de julho de 2021, deverá fazê-los nas etapas do próximo concurso CHS.’ (NR)

Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Anchieta, em Vitória, 04 de outubro de 2021.

JOSÉ RENATO CASAGRANDE

Governador do Estado”.

Logo, de fácil percepção que tal alteração legislativa gerou repercussão no certame subsequente, tanto é que a Diretriz nº 02/2021, constante do anexo I do Boletim Especial do Comando Geral nº 053/2021, oriundo da Diretoria de Recursos Humanos da Polícia Militar, que regulou as normas de funcionamento do Processo Seletivo para o CHS (Curso de Habilitação de Sargentos da PMES, ano 2021/2022 (id. 6659360), dispôs:

“ANEXO I DO BECG 053 DE 05.10.2021.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POLÍCIA MILITAR DIRETORIA DE

RECURSOS HUMANOS DIRETRIZ No 02/2021 - DRH

PROCESSO SELETIVO DO CURSO DE HABILITAÇÃO DE

SARGENTOS (CHS/2021-2022)

1. FINALIDADE

Na forma do art. 13 da Lei Complementar (LC) no 911/2019 e demais dispositivos legais, regular as normas de funcionamento do Processo Seletivo para o CHS - Curso de Habilitação de Sargentos da PMES - ano 2021-2022, doravante denominado Processo Seletivo para o CHS/2021-2022, especialmente no que tange as condições para participação dos Cabos PM no processo seletivo, definição de etapas, formas de apuração e de ocupação de vagas, além de condições de aprovação.

[...]

7. DA DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS

7.1. Considerando o disposto no Art. 17, incisos I, II e no Art. 14, § 5°, I, II e III, da LC no 911/2019, alterada pelas LC 975/2021 e LC 977/2021, as vagas serão assim distribuídas, na seguinte ordem
:

7.1.1. Atendendo ao previsto no Art. 14, § 5°, I, II e III, da LC n° 911/2019, alterada pela LC 977/2021, no encerramento do processo seletivo do CHS/2021-2022,
115 (cento e quinze) vagas serão ocupadas pelos Cabos melhores classificados no Critério Antiguidade e no Critério Intelecto- Profissional, na data do encerramento do Processo Seletivo do CHS/2020, 16.07.2021, e que não foram matriculados nesta data pela falta de previsão legal à época, nos seguintes termos:

a) 57 (cinquenta e sete) vagas serão ocupadas pelos Cabos mais antigos no Critério Antiguidade.

b) 58 (cinquenta e oito) vagas serão ocupadas pelos Cabos melhores classificados no Critério Intelecto-Profissional
”.

Ao final, foram garantidas 118 (cento e dezoito) vagas na forma no art. 14, § 5°, I, II e III, da LC n° 911/2019, alterada pela LC 977/2021, conforme listagem do resultado provisório constante no Boletim Especial do Comando Geral nº 027/2022 (id. 6659361), de onde há de se concluir que os autores disputaram vagas com candidatos que foram simplesmente inseridos neste certame, sem qualquer tipo de avaliação.

Quadra ponderar que a preclara Desembargadora Eliana, quando do julgamento do citado AI n° 5006877-03.2022.8.08.0000, assim expressou:

“Em que pese a Lei Complementar Estadual nº 911/2019 imponha a obrigação para a Administração Castrense deflagrar o processo seletivo para participação no CHS 2021/2022 até o dia 10/09/2021 (art. 14, caput e § 2º, inciso I, da LCE nº 911/2019), a Diretriz do referido certame (BECG 053/2021) somente foi publicada em 05/10/2021, sem efeitos retroativos,
aparentemente no escopo que o citado concurso interno de promoção fosse, inquestionavelmente, abarcado pelos efeitos da Lei Complementar Estadual nº 975, publicada em 13/09/2021, e pela Lei Complementar Estadual nº 977, publicada em 05/10/2021,
esta última
no mesmo dia em que foi publicada a mencionada Diretriz
.

Enquanto a Lei Complementar Estadual nº 975/2021 (art. 3º
1
) revogou a limitação de 4,3% do efetivo total da Corporação para definição do quantitativo máximo de vagas ofertadas no Curso de Habilitação de Sargentos (art. 14, § 2º, inciso II, da LCE nº 911/2019), possibilitando que todo o claro aferido até a publicação do Quadro de Acesso seja utilizado para promoção de Cabos à graduação de 3º Sargento da PMES, a Lei Complementar Estadual nº 977/2022 (art. 1º) criou regra de transição assegurando que as vagas que não foram disponibilizadas para os Cabos mais bem classificados participarem do CHS 2020/2021, em razão justamente daquela restrição que fora revogada pela LCE nº 975/2021, fossem reservadas àqueles militares no CHS 2021/2022.

Como a Administração Castrense retardou, aparentemente de maneira proposital, a publicação da Diretriz para deflagração do processo seletivo do CHS 2021/2022, a fim de que o certame pudesse ser abarcado pelos efeitos das Leis Complementares Estaduais nº 975/2021 e 977/2021,
tal conduta, a princípio, ilegal do Estado agravado, vez que descumpriu o estabelecido no art. 14, caput e § 2º, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 911/2019
, acabou por retirar 118 (cento e dezoito) vagas – 59 (cinquenta e nove) no critério merecimento intelectual – dos Cabos da PMES que se inscreveram no mais recente CHS [...]”.

Sob este enfoque, penso que a norma questionada (Lei Complementar nº 977), realmente se mostra inquinada de inconstitucionalidade material, porque viola garantias constitucionais insculpidas nos artigos 5º, caput; 19, inciso III e; 37, caput e inciso II; todos da Constituição da República, conforme se observa a seguir:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

[...]

III - criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

II — a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração”.

Lado outro, revelam-se inobservados, também, os postulados da segurança jurídica e da razoabilidade, na medida em que, com o objetivo de supostamente promover a isonomia, ao reservar vagas para cabos da Polícia Militar que não foram habilitados no CHS 2020/2021, o recorrente culminou em causar prejuízos aos cabos candidatos que disputaram as vagas disponibilizadas no CHS 2021/2022, em razão da diminuição das cadeiras ofertadas, quando o mais razoável seria os candidatos do concurso anterior serem levados a se inscreverem no certame seguinte, concorrendo de forma igualitária com seus pares.

Nesse sentido,
mutatis mutandis,
colhem-se os seguintes julgados:

AUTOR QUE CONCLUIU O CEFS. CURSO ESPECIAL DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS EM 30/11/2018, OBTENDO JUDICIALMENTE A RETROAÇÃO DE SUA PROMOÇÃO A 2º SARGENTO À DATA EM QUE COMPLETOU O TEMPO NECESSÁRIO, EM 28/09/2017. Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos CAS/EAD/2018, cujo requisito para inscrição era ser 2º Sargento, que teve seu período de inscrições de 12/03/2018 a 16/03/2018, antes mesmo que tivesse sido aprovado no CEFS, ou, quiçá, cursado. 2. Em março/2018, não era possível considerar existente uma promoção cujo curso o autor sequer havia concluído. O efeito retroativo que obteve posteriormente, em relação a sua promoção a 2º Sargento não lhe dá o direito de ser inscrito naquele CAS cujas inscrições já haviam se encerrado. Tampouco lhe assegura o direito de ser matriculado no próximo CAS, independentemente da classificação que obtivesse e em detrimento dos demais candidatos, o que ofenderia o princípio da isonomia no certame. 3. Autor que, de todo modo, inscreveu-se no certame seguinte (CAS/2019) e não foi obteve classificação suficiente no exame de suficiência intelectual, para ingressar no curso. E não por alguma conduta do réu, "em não retroagir" a sua promoção. 4.
Pretensão de ter garantida sua vaga em outro CAS futuro, sem que tenha de se submeter ao certame ou ser aprovado, por qualquer critério, que não encontra respaldo fático ou jurídico. Ao revés, importaria em clara violação aos princípios que norteiam a administração pública, em especial ao da isonomia, trazendo-lhe tratamento mais benéfico do que o deferido aos demais candidatos
. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJRJ; APL 0005590-46.2020.8.19.0003; Angra dos Reis; Vigésima Sexta Câmara Cível; Relª Desig. Desª Maria Celeste Pinto de Castro Jatahy; DORJ 16/07/2021; Pág. 732)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO PARA PARTICIPAR DAS DEMAIS FASES DO CERTAME. CONCURSO JÁ FINALIZADO. CARÊNCIA DE AÇÃO. RESERVA DE VAGA. CONCURSO FUTURO E INCERTO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. Tendo o autor ajuizado a ação principal após o encerramento do certame, com a sua homologação, resta caracterizada a carência da ação, o que dá ensejo à extinção do processo.
Não há como acolher o pedido de realização das demais fases e participação do curso de capacitação de outro concurso, uma vez que caracterizaria verdadeira afronta ao princípio da igualdade dos futuros concorrentes, o que é vedado pelo ordenamento jurídico
. (TJMG; AI 1.0024.14.249488-9/001; Rel. Des. Elias Camilo; Julg. 02/07/2015; DJEMG 15/07/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGA. PODER GERAL DE CAUTELA. LL ADOÇÃO EX OFFICIO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À ISONOMIA. MEDIDA INDEFERIDA. Eliminado o candidato do certame,
tenho que desarrazoada a reserva de vaga em concurso futuro, eis que a adoção da medida ocorre em prejuízo dos demais candidatos, em flagrante violação ao princípio da isonomia
, principalmente, se se considerar a ausência de formulação de pedido pela parte. [...] (TJMG; AI 1.0349.14.001104-1/001; Rel. Des. Barros Levenhagen; Julg. 30/04/2015; DJEMG 12/05/2015)

Seguindo nesta linha, cumpre ressaltar que
“o Supremo Tribunal Federal tem
o concurso público como mecanismo que, por excelência, proporciona a realização concreta dos princípios constitucionais da isonomia e da impessoalidade, motivo pelo qual, em várias ocasiões, declarou a inconstitucionalidade de normas que veiculavam quebra da igualdade entre os candidatos
”
(STF; ADI 5.818; CE; Tribunal Pleno; Red. Desig. Min. Dias Toffoli; DJE 09/11/2022; Pág. 18)

A propósito, o ilustre Procurador de Justiça, no bem lançado parecer constante no id. 8231024, pontuou o seguinte:

“No presente caso,
não há qualquer característica individual dos Cabos QPMP-C que faça com que seja necessário (e especialmente razoável) garantir uma reserva de vagas
a eles em detrimento de todos os possíveis interessados em um Processo Seletivo. Pelo contrário.

À evidência,
o fato de terem sido classificados em Processo Seletivo anterior não é motivo suficiente que demonstre qualquer desigualdade para esse grupo de militares em relação aos demais
, que não foram matriculados no processo seletivo anterior pelo simples fato de estarem sujeitos a disposições editalícias e legais vigentes àquele tempo, vide art. 14, § 2º, II, da LC Estadual 911/192 (das quais tinham plena ciência antes de se inscreverem no Processo Seletivo em questão).

É de se dizer que, ao se inscreverem no referido processo seletivo,
todos os Cabos QPMP-C inscritos sabiam que só seriam matriculados aqueles que estivessem melhor classificados ao se considerar a regra limitativa que dispunha que o número de vagas para cada edição do CHS na PMES não poderá ser superior a 4,3% do efetivo total existente na Corporação
.

Justamente por não haver motivo para criação de uma distinção, ao fazê la, o poder legislativo estadual acabou afrontando o princípio da impessoalidade
, que, segundo leciona José dos Santos Carvalho Filho, “objetiva a igualdade de tratamento que a Administração deve dispensar aos administrados que se encontrem em idêntica situação jurídica”, representando uma faceta da isonomia.

Nesse contexto, é de se ressaltar que os Cabos QPMP-C que foram classificados, mas ficaram impedidos de serem matriculados no Processo Seletivo anterior, em observância aos princípios da razoabilidade, impessoalidade e isonomia, deveriam (
caso não existisse a regra de transição cuja constitucionalidade é questionada) ter participado, novamente, do Processo Seletivo CHS 2021/2022, oportunidade na qual teriam competido com todos os demais interessados “de igual para igual”
, logrando-se classificados aqueles que preenchessem, em melhor colocação, as regras editalícias.

Por essas razões, entendo que a Lei Complementar Estadual de nº 977/21 padece de vício de inconstitucionalidade material
”
.

Esta Segunda Câmara, em demanda envolvendo a mesma matéria aqui discutida, também já se posicionou pela irregularidade da medida adotada pelo apelante:

ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. POLÍCIA MILITAR. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS. RESERVA DE VAGAS PARA MILITARES INABILITADOS NO CHS ANTERIOR EM RAZÃO DA REVOGAÇÃO DA LIMITAÇÃO DO QUANTITATIVO. DEFLAGRAÇÃO DO PROCESSO DE PROMOÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO DETERMINADO POR LEI.
APARENTE INTERESSE EM BENEFICIAR OS MILITARES INABILITADOS NO CHS ANTERIOR. PREJUÍZO PARA OS MILITARES DO ATUAL CHS. APARENTE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. POSSÍVEL INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO
. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. DECISÃO RECORRIDA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. I.
Na esteira da compreensão perfilhada neste Egrégio Tribunal de Justiça, notadamente em judicioso precedente da Colenda Quarta Câmara Cível, subsiste “a probabilidade de a Administração Castrense ter propositadamente atrasado o início do processo seletivo para participação no CHS 2021/2022, contrariando o disposto no art. 14, caput e § 2º, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 911/2019, com a finalidade de beneficiar militares inabilitados no CHS anterior e que já se encontrava encerrado
, o que, a princípio, é suficiente para deferir a tutela provisória e, assim, possibilitar a participação do agravante no CHS 2021/2022, que já iniciou a sua fase de ensino a distância, deixando para o juízo de cognição exauriente a formação da convicção definitiva a respeito da (i)legalidade da conduta do ente estatal agravado no trâmite do referido certame” (TJES, Agravo de Instrumento nº 5006877-03.2022.8.08.0000, Relª Desª ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, julg. 04/10/2022). [...] (TJES; Agravo de Instrumento n° 5007629-72.2022.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; julg. 20/07/2023)

Por oportuno, esclareço, conforme concluiu o magistrado
a quo,
que a eventual procedência do pleito autoral não
“implicará na repristinação do art. 14, §2º da LC n.º 911/2019, pois o afastamento da regra de transição prevista §5º do referido dispositivo, incluído pela LC n.º 977/2021, não representa o retorno da limitação de vagas, mas, tão somente, que essas seriam ocupadas por militares aprovados no atual CHS”
.

Considerada, desta forma, a possibilidade de ser reconhecida a inconstitucionalidade da norma, saliento inexistir qualquer empecilho para que o Poder Judiciário exerça tal controle, sendo imperioso destacar que a Corte Constitucional possui sólido entendimento no sentido de que
“não se pode alegar a violação do princípio da separação dos Poderes, tendo em vista que os dispositivos objurgados violam direitos e princípios constitucionais”
(STF; ADI 7.433; DF; Tribunal Pleno; Rel. Min. Luís Roberto Barroso; Julg. 07/05/2024; DJE 02/07/2024).

Ante, portanto, a substanciosa discussão acerca da inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual n° 977/2021, cuja desconformidade com as normas constitucionais foi inclusive reconhecida,
incidenter tantum
, pelo Juízo
a quo
, tem-se por necessário submeter a análise da questão constitucional ao Egrégio Tribunal Pleno, em atenção ao princípio da cláusula de reserva de plenário.

Assim, pelo exposto, inauguro divergência para, em cumprimento ao artigo 97, da Constituição da República e à Súmula Vinculante nº 10, suscitar INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE para que o Egrégio Tribunal Pleno analise a (in)constitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 977/2021, à luz dos artigos 5º, caput; 19, inciso III e; 37, caput e inciso II; todos da Carta Magna, ou de outro parâmetro constitucional que entender necessário.

Por conseguinte, considero que deve ficar sobrestado o julgamento do presente recurso no aguardo da deliberação daquele Órgão Plenário a propósito da suscitada questão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eu pude analisar com cuidado os argumentos tecidos pelo eminente Relator, mas confesso que tenho uma certa resistência à postura adotada pelo Estado nesse certame. Ainda que o eminente relator tenha destacado em seu voto que a referida Lei Complementar Estadual nº 977/21, que criou regra excepcional de transição, após a revogação do fator limitador do artigo 14 da Lei Complementar Estadual nº 911/19, buscou resguardar o interesse público primário no que tange ao provimento dos cargos de 3º (terceiro) sargento, bem como não prejudicar os candidatos que foram aprovados no certame do CHS 2020/2021 e que tiveram as matrículas impedidas por conta do citado fator limitador, revogado durante o referido curso, sob a minha perspectiva, apesar da justificativa ofertada, eu entendo que a destinação da matrícula a tais militares dentro do número de vagas do certame aqui tratado, ofende sim os princípios da razoabilidade e da isonomia em relação àqueles militares que foram efetivamente aprovados no CHS de 2021/2022.

A meu ver, e novamente rogando vênia ao eminente Relator, essa reserva de vagas de concurso futuro é sim ilegal, já que há aqui supressão de vagas disponíveis por meio de ato normativo criado no curso do certame, em benefício de um grupo de militares que não foram habilitados no CHS anterior com supedâneo em legislação que, à época, limitava o quantitativo máximo de cargos disponíveis à graduação.

Eu já tive oportunidade de me debruçar sobre essa questão na vara da Fazenda da qual advenho, e confesso que até hoje não consigo de fato fazer repercutir de forma positiva a postura do Estado.
Então, coerente com posicionamento que já venho adotando e fazendo também minhas as robustas considerações do eminente colega Des. Fábio Brasil, eu, respeitosamente,
acompanho a divergência inaugurada pelo eminente Colega.

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 5022711-71.2022.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: ATOS CRISTIANO MIRANDA SILVA E OUTROS

RELATOR: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAIM RUY

VOTO VISTA

Sr. Presidente, pedi vistas dos autos diante da divergência instaurada nesta Corte, voltando-se o caso à análise da constitucionalidade da Lei Complementar Estadual 977/2021, que alterou a LCE 911/2019, que dispõe sobre a promoção das Praças e dos Oficiais dos quadros de Oficiais de Administração da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo – CBMES.

Após análise do caso e o cotejo da legislação Estadual, notadamente das alterações empreendidas pela LCE 977/2021, não me pairam dúvidas em acompanhar a divergência no caso presente, revelando-se elucidativas e claras as razões do Colega Des. Fábio Brasil Nery, a desvelar o que me parece uma inconstitucionalidade manifesta.

As alterações legislativas levadas a efeito pelo Estado, impondo regra de transição a permitir que aqueles Cabos aprovados, mas não classificados no CHS 2020/2021, portanto, excluídos por critério legal então vigente, ocupassem vagas no CHS 2021/2022, a despeito de submissão a novo processo seletivo, impõem evidente
ofensa à isonomia
, na medida em que pareia candidatos sob condições, critérios e pressupostos distintos, em detrimento de uns e privilégio de outros, no que destaco os termos do voto divergente ao pontuar que “
os autores disputaram vagas com candidatos que foram simplesmente inseridos neste certame, sem qualquer tipo de avaliação
.”;
viola,
ainda,
a impessoalidade
, na medida em que a alteração legislativa volta-se a atender o interesse daqueles desclassificados segundo o critério legal então vigente, a conferir-lhes especial condição frente aos demais membros da corporação igualmente graduados; além de revelar medida que
foge à razoabilidade
, enquanto se vislumbra não estar o agir do legislador informado pelos valores relevantes e próprios ao ordenamento jurídico pátrio, na exata medida em que as alterações legais operam injusto privilégio àqueles que já haviam sido afetados pelo critério legal balizador então vigente, alterado a conferir especial condição a determinados membros da mesma categoria.

Causa especial incomodo no caso, o fato de a PMES ter atrasado, ao arrepio da norma vigente, frise-se, o início do processo seletivo do CHS 2021/2022, em aparente aguardo da alteração legislativa.

Veja-se que a teor do
art. 14,
caput

e § 2º, inciso I, da LCE nº 911/2019, o processo seletivo para acesso ao CHS será iniciado e detalhado por meio de Diretriz, a qual deverá ser publicada
pela PMES
em data correspondente ao dia
10 de setembro de cada ano
.

Todavia, no caso em análise,
já em outubro
não havia sido publicada a aludida Diretriz, induzindo-se o aguardo deliberado por parte da PMES do fato de que o atraso até então operado teve fim no mesmo dia em que publicada a LCE 977/2021, isto é, em 05/10/2021, data em que finalmente deflagrado o processo seletivo.

Portanto, o início do CHS 2021/2022 parece que estava aguardado a publicação da Lei que garantia aos não classificados no CHS 2020/2021 o direito a concorrer pelas novas vagas existentes, e mais, a despeito de nova avaliação.

Tal realidade, data vênia, está a permitir a ilação de que atuou a Administração no fim “beneficiar” determinados Militares, que, repita-se, haviam sido legalmente não classificados para o CHS 2020/2021, para o que não se vê razão lógico-jurídica minimamente razoável.

Com tal agir, isto é, com o retardo aparentemente proposital da deflagração do processo seletivo, a Administração Castrense faz inserir aqueles não classificados no CHS 2020/2021 diretamente no CHS 2021/2022, a despeito de nova avaliação,
subtraindo dos Autores-Apelados e demais candidatos legalmente aptos ao processo seletivo,
ao menos 115 vagas
.

A violação à isonomia, à impessoalidade e à razoabilidade, me parece evidente.

Acresça-se, ainda, com bem destacado no voto divergente, que o caso dos autos não é novo nesta Corte, em especial nesta Segunda Câmara, que já teve a oportunidade de reconhecer a ilegalidade/inconstitucionalidade aparente do agir do Estado neste contexto.

Desta feita, peço vênia ao Relator, mas não me pairam dúvidas em ACOMPANHAR O VOTO DIVERGENTE, a submeter ao Tribunal Pleno a análise da constitucionalidade da Lei Complementar Estadual 977/2021, sobrestando o julgamento do presente recurso.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

MÉRITO

Como relatado, cuidam os autos de sucedâneo recursal do reexame necessário e de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença do evento 6660260, proferida pelo douto magistrado da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação ordinária movida por
AFRO VERÍSSIMO PASCOAL
e
OUTROS
em desfavor do ente público apelante, julgou procedentes os pedidos autorais, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que a matrícula de militares aprovados no certame anterior dentro número de vagas “
representa manifesta ofensa a razoabilidade e a isonomia em relação aos militares
” (evento 6660260) regularmente aprovados no CHS 2021-2022.

Asseverou que “
a inclusão dos autores no CHS 2021/2022 não significa no desligamento automático de outros militares, consoante ressalva prevista no Anexo I do BECG 053/2021
” (evento 6660260).

Por isso, confirmou a medida liminar e declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 14, §5º, da Lei Complementar Estadual nº 911/19, tendo determinado que o ente público assegure “
o ingresso e a participação dos autores no Curso de Habilitação de Sargentos (CHS/2021-2022), sem que, para tanto, militares já matriculados sejam desligados, bem como promoção à graduação de 3ª Sargento QPMP-C pelos demandantes, caso concluam o curso e não exista outro óbice
” (evento 6660260).

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Ao compulsar os autos, percebe-se que o CHS 2020/2021 (evento 6659359) ofertou 348 (trezentos e quarenta e oito) vagas, porém, o art. 14, §2º, da Lei Complementar Estadual nº 911/19, então vigente, limitou o número de vagas para cada edição de CHS da PMES ao percentual de 4,3% do efetivo total existente na corporação.

No dia 16 de julho de 2021, foi encerrado o processo seletivo e foram matriculados apenas os candidatos aprovados no citado limite de vagas, contudo, no dia 13 de setembro de 2021, adveio a Lei Complementar Estadual nº 975/21, que revogou expressamente o fator limitador, de modo a possibilitar “
à PMES formar um maior número de sargentos, existindo vagas a serem preenchidas
”, consoante se depreende da mensagem do Governador do Estado enviada à augusta Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (evento 6660249).

Posteriormente, no dia 10 de setembro 2021, o Governador do Estado encaminhou novo PLC para alterar a lei complementar que disciplina as promoções de oficiais de administração e de praças militares estaduais, “
visando garantir que os militares melhores classificados no processo seletivo do CHS da PMES, observando-se os critérios de antiguidade e intelecto-profissional, e que não foram matriculados em virtude do limitador de vagas
” (fl. 01 do evento 6660251).

Assim, foi originada a Lei Complementar Estadual nº 977/21, que estabeleceu regras de transição para assegurar a imediata formação de novos sargentos que tinham obtido aprovação, mas que não foram matriculados no CHS 2020/2021, senão vejamos:

Art. 14. Para o CHS, com carga horária mínima de 800 (oitocentas) horas/aula, o processo seletivo será iniciado por meio de publicação de Diretriz, quando:

[...]

§ 5º Excepcionalmente ficam estabelecidas as seguintes regras de transição:

I – o claro de 3º Sargento da Qualificação Policial Militar de Praça Combatente – QPMP-C existente na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES no dia 16 de julho de 2021, incluindo o claro dos níveis hierárquicos superiores, e que não foi contabilizado para efeito de matrícula no Curso de Habilitação de Sargentos – CHS, em andamento na PMES na data de publicação desta Lei Complementar, será destinado aos Cabos QPMP-C melhores classificados no critério de antiguidade e intelecto-profissional naquela data; dentro do número final de aprovados do concurso;

II – os candidatos aprovados referidos no inciso I terão matrículas garantidas no próximo Curso de Habilitação de Sargentos – CHS da PMES, dentro do número de vagas oferecidas no concurso;

III – caso algum Cabo QPMP-C não tenha feito o Teste de Aptidão Física ou exame toxicológico, e esteja dentro do número de vagas não contabilizadas no dia 16 de julho de 2021, deverá fazê-los nas etapas do próximo concurso CHS. (§ 5º e incisos inseridos pela Lei Complementar nº 977/2021)

Reputo que o edital que deflagrou o certame do CHS 2021/2022 somente observou as diretrizes da Lei Complementar Estadual nº 977/21, vez que esta entrou em vigor anteriormente à publicação do instrumento convocatório do referido processo seletivo, vide:

“[...] 7.1.1. Atendendo ao previsto no Art. 14, § 5º, I, II e III, da LC nº 911/2019, alterada pela LC 977/2021, no encerramento do processo seletivo do CHS/2021-2022, 115 (cento e quinze) vagas serão ocupadas pelos Cabos melhores classificados no Critério Antiguidade e no Critério IntelectoProfissional, na data do encerramento do Processo Seletivo do CHS/2020, 16.07.2021, e que não foram matriculados nesta data pela falta de previsão legal à época, nos seguintes termos:

a) 57 (cinquenta e sete) vagas serão ocupadas pelos Cabos mais antigos no Critério Antiguidade.

b) 58 (cinquenta e oito) vagas serão ocupadas pelos Cabos melhores classificados no Critério Intelecto-Profissional. [...]” (fl. 03 do evento 6659360, redação original, destaques nossos)

Por isso, foram disponibilizadas 88 (oitenta e oito) vagas pelo critério de antiguidade e 87 (oitenta e sete) vagas pelo critério intelecto-profissional aos cabos com melhores classificados no CHS 2021/2022 (evento 6660237), isto é, além das vagas reservadas pela Lei Complementar Estadual nº 977/21 aos aprovados no certame anterior.

Como é cediço, o edital vincula tanto a Administração quanto os candidatos do certame, sendo defeso ao Poder Judiciário abrandar as regras editalícias amparadas pela legalidade (art. 37 da CF) em prol somente dos candidatos que recorreram ao Poder Judiciário. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE E DA VINCULAÇÃO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. EXAME TOXICOLÓGICO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1 – O concurso público rege-se nos estritos termos do edital, devendo a administração se pautar pelas normas ali descritas, sob pena de se afrontar o princípio da vinculação ao instrumento convocatório e o princípio da impessoalidade.
2 – Os atos administrativos gozam de presunção relativa de veracidade, devendo serem respeitados até efetiva comprovação de erro ou abusividade pela administração. 3 – Recurso conhecido mas improvido. (TJES; AI 0038014-26.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Júlio César Cosa de Oliveira; Julg. 27/06/2017; DJES 07/07/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO COMBATENTE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (EDITAL Nº 001/2022). NÃO COMPARECIMENTO DO CANDIDATO PARA PARTICIPAR DAS ETAPAS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA E EXAME TOXICOLÓGICO. PROBLEMAS TEMPORÁRIOS DE SAÚDE. ELIMINAÇÃO. PRETENSÃO DE REALIZAR TESTES EM DATA DISTINTA. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, LEGALIDADE E VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. PREVISÃO EXPRESSA NO EDITAL VEDANDO REMARCAÇÃO DE DATAS DE ETAPA DO CERTAME. TEMA REPERCUSSÃO GERAL Nº 335 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICÁVEL AO CASO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1) Em respeito ao princípio da vinculação ao edital do concurso público, que é corolário dos postulados constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade (art. 37, caput, da CF/88) e da isonomia (art. 5º, inciso I, da CF/88), os critérios objetivos mínimos estabelecidos pelo instrumento convocatório para possibilitar a aptidão do candidato ao exercício da função militar devem ser rigorosamente observados tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos, inexistindo espaço, em regra, para interpretações aquém ou além do que nele contido, salvo manifesta previsão inconstitucional ou ilegal. Isto porque, os concursos públicos devem dispensar tratamento impessoal e igualitário aos interessados, sem o que ficariam fraudadas suas finalidades.
2) O Edital nº 001/2022, em seu item 27.1, alínea g, é peremptório ao dispor que será eliminado da disputa o candidato que faltar a qualquer etapa/exame. No item 28.6., de maneira pleonástica, reprisa que a ausência do candidato a qualquer prova, de qualquer uma das etapas eliminatórias, implicará sua eliminação. Estas cláusulas editalícias conferem eficácia ao princípio da isonomia à luz dos postulados da impessoalidade e da supremacia do interesse público, na medida em que obstam que candidatos busquem realizar etapas do certame em datas distintas daquelas determinadas para todos os candidatos, independentemente da motivação, o que implicaria em tumulto a organização do concurso público e, até mesmo, em alguns cenários, ao escopo de cada fase do certame. 3) O Supremo Tribunal Federal firmou precedente vinculante por meio do Tema Repercussão Geral nº 335 que, a despeito de mencionar o teste de aptidão física do concurso público, tem sua ratio decidendi perfeitamente aplicável a qualquer outra etapa do certame, no sentido que Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior (...). Mencionado entendimento restou excepcionado pelo Supremo Tribunal Federal exclusivamente no Recurso Extraordinário nº 1.058.333 (Tema nº 973 da repercussão geral) e no Recurso Extraordinário nº 611.874 (Tema nº 38Ler mais. ..6 da repercussão geral), nos quais, respectivamente, o Excelso Pretório admitiu a remarcação de teste de aptidão física para candidata gestante e a realização de etapa em data diversa da prevista no edital por motivos de crença religiosa do candidato. 4) Na hipótese, é fato incontroverso (art. 374, inciso III, do CPC/2015) que o apelante não compareceu à avaliação psicológica e ao exame toxicológico na data designada pela banca examinadora, o que acarretou sua eliminação do certame, na forma prevista nos retromencionados itens editalícios. Muito embora o apelante tenha demonstrado que, em 17/11/2022, foi acometido por fortes dores abdominais, desarranjo intestinal e tontura, referidos problemas de saúde temporários não possuem o condão de lhe garantir o direito a remarcação da data em que seriam realizadas a avaliação psicológica (4ª etapa) e o exame toxicológico (5ª etapa) do certame, haja vista que as datas designadas pela banca examinadora para a realização das diversas etapas do concurso, como regra, não podem gravitar ao sabor das vicissitudes afetas à vida de cada candidato. 5) Não se pode reputar ilegal nem abusivo o ato de autoridade administrativa que tão somente deu fiel cumprimento às disposições editalícias relativas ao concurso, não se cogitando de violação dos princípios da legalidade, isonomia, eficiência, razoabilidade e desproporcionalidade, ao eliminar o candidato apelante que não compareceu na data designada para a realização de 02 (duas) etapas do certame, ante a impossibilidade de reagendamento destas fases diante de problemas temporários de saúde que o acometiam. 6) Recurso desprovido. (TJES; AC 5012920-44.2023.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Publ. 27/02/2024)

A Lei Complementar Estadual não padece de vícios nomoestático e nomodinâmico de inconstitucionalidade, na medida em que criou regra excepcional de transição, após a revogação do fator limitador do artigo 14 da Lei Complementar Estadual nº 911/19 com o advento da Lei Complementar Estadual nº 975/21.

Na realidade, a Lei Complementar Estadual nº 977/21 buscou resguardar o interesse público primário quanto ao provimento dos cargos de 3º (terceiro) sargento, bem como não prejudicar os candidatos que foram aprovados no certame do CHS 2020/2021 e que tiveram as matrículas impedidas por conta do referido fator limitador, que foi revogado durante o referido curso.

Acrescente-se que a norma impugnada goza de presunção de constitucionalidade e permitiu que vacâncias que deveriam ter sido contabilizadas no processo seletivo promocional anterior fossem destinados aos candidatos então aprovados.

Não considero que há afronta ao princípio da impessoalidade na referida norma, e sim que o Poder Executivo entendeu pela excepcionalidade de incrementar o número de vagas de sargentos da briosa PMES e na necessidade de aproveitar os candidatos que tinham sido aprovados no curso em andamento de habilitação de sargentos, opção administrativa e de política pública que foi chancelada pelo Poder Legislativo.

Aliás, no julgamento do agravo de instrumento de nº 5006436-22.2022.8.08.0000, interposto por outro candidato que estava na mesma situação fática dos impetrantes/apelados, prevaleceu o entendimento de que não há inconstitucionalidade no art. 14 da Lei Complementar Estadual nº 911/19, vide:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO ADMINISTRATIVO – CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS DA POLÍCIA MILITA – VINCULAÇÃO AO EDITAL – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 977/21 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O edital que deflagrou o certame do curso de habilitação de sargentos da polícia militar 2021/2022 observou as diretrizes da Lei Complementar Estadual nº 977/21, vez que esta entrou em vigor anteriormente à publicação do instrumento convocatório do referido processo seletivo. 2. As regras editalícias vinculam os candidatos e a própria Administração, portanto, a não convocação do agravante na lista definitiva decorreu do fiel cumprimento do princípio da vinculação ao edital e da legalidade
3. A Lei Complementar Estadual nº 977/21 buscou resguardar o interesse público primário quanto ao provimento dos cargos de 3º (terceiro) sargento, bem como não prejudicar os candidatos que foram aprovados no certame do CHS 2020/2021, sendo que a norma impugnada goza de presunção de constitucionalidade.
4. Recurso conhecido improvido. Agravo Interno prejudicado. (TJES; AI 5006436-22.2022.8.08.0000; SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 20/03/2023)

A culta Desembargadora Janete Vargas Simões, por sua vez, na decisão do agravo de instrumento de nº 5006669-19.2022.8.08.0000, que foi interposto por outra candidata do CHS 2021/2022, muito bem ponderou que:

“[...] A adoção de tal medida pelo legislador estadual decorre da vacância não contabilizada no CHS 2021, que prejudicou candidatos que tinham o direito de ocupar as vagas quando deflagrado o processo seletivo promocional.

Como ressalta a decisão recorrida, uma parcela das vacâncias incluídas no CHS atual (2022) sequer deveria existir, já que o correto seria contabilizá-las no certame anterior.

A alteração promovida pela Lei Complementar n. 97/2021, portanto, não gerou preterição nem alterou a ordem de classificação do presente certame, posto que apenas garantiu aos militares as vagas que deveriam ter sido ofertadas no processo seletivo anterior. Nesse viés, os candidatos do CHS 2022 concorrem somente às 87 (oitenta e sete) vagas de vacância, enquanto as demais destinam-se aos candidatos do CHS 2021. [...]” (fl. 02 do evento 6660264)

Coaduno com a douta Desembargadora Janete Vargas Simões que não houve preterição, tampouco modificação da ordem de classificação dos impetrantes/apelados, que tinham conhecimento que concorreriam somente às vagas que não foram destinadas aos aprovados no CHS 2020/2021.

Por conseguinte, tenho que a oferta de 88 (oitenta e oito) vagas pelo critério de antiguidade e de 87 (oitenta e sete) vagas pelo critério intelecto-profissional encontra respaldo legal e está no âmbito discricionário da administração castrense, sendo defeso ao Poder Judiciário afastar a citada regra de transição que destinou as vacâncias contabilizadas no CHS 2020/2021 aos candidatos então aprovados e não matriculados.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação do Estado do Espírito Santo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença, no sentido de
DENEGAR
a segurança, resolvendo o mérito da impetração na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Ato seguinte, inverto o ônus sucumbencial e condeno os impetrantes/apelados ao pagamento das custas processuais, sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos ditames do art. 25 da Lei nº 12.016/09.

Por fim,
JULGO PREJUDICADO
o sucedâneo recursal do reexame necessário.

É como voto.